Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600643-26.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/08/2022
Número: 0600643-26.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600643-26.2020.6.16.0139
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600643-26.2020.6.16.0139 que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Investigantes.
(Ação de investigação judicial eleitoral proposta por Mabel Cora Canto e Pietro Arnauld Santos da
Silva em face de Elizabeth Silveira Schmidt, Saulo Vinicius Hladyszwiski, Julcimar Antônio Teodoro
da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Márcio José Batista, Fabrício Antunes e Marcelo Rangel Cruz
de Oliveira. Sustentam os Investigantes que vários eleitores foram procurados para trocarem seus
votos pela quantia de R$50,00, caracterizando abuso econômico por parte dos investigados. Os
articuladores da compra de votos eram candidatos a vereador da base de apoio da candidata
Elizabeth e a prática teria partido dos investigados JUCIMAR, Divonsir e Márcio, conforme provas
já colhidas, sendo que em relação aos demais a prova seria roduzida em Juízo; Sendo Marcelo
Rangel e Elizabeth Prefeito e Vice-Prefeita da gestão anterior, nos últimos dias de campanha foram
anunciados incrementos em programas do Município, quais sejam: o Troca de lixo reciclável ou
pneus velhos por leite no Programa Feira Verde, dez dias antes do segundo turno; Oferta de
marmitas no Restaurante Popular a R$4,00, cinco dias antes do segundo turno; o Incremento e
promoção eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros, sendo que a promoção era realizada em perfis
pessoais do candidato Marcelo Rangel em suas redes sociais, ferindo o princípio da
impessoalidade administrativa. Alegando violação ao artigo 41-A da Lei 9.504/1997 e artigo 22 da
LCP 64/1990; os investigados Julcimar Antônio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes,
Márcio José Batista, Fabrício Antunes foram excluídos do polo passivo da AIJE, conforme decisão
ID n. 42950450 e ID nº 42950543, ref. Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0600064-
73.2021.6.16.0000). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JOAO PAULO VIEIRA DESCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43017
000
05/08/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.948

RECURSO ELEITORAL 0600643-26.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
RECORRIDO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
Num. 43017000 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JOAO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB/PR56589-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S
2 0 2 0 .
A Ç Ã O
D E
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. ENTREGA
DE R$ 50,00 A ELEITORES. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. ENTREGA DE LEITE
EM PROGRAMA SOCIAL ÀS VÉSPERAS
DO PLEITO. ENTREGA DE MARMITA A
PREÇO IRRISÓRIO ÀS VÉSPERAS DO
PLEITO. INCREMENTO E PROMOÇÃO
PESSOAL COM PROGRAMA DA
ASFALTO. PRELIMINARES. LIMITAÇÃO
AO NÚMERO DE TESTEMUNHAS.

1. É possível a flexibilização do limite
para oitiva de testemunhas no rito das
ações de investigação judicial eleitoral
quando há diversidade de fatos em uma
única ação. (Ação Cautelar nº 060107407,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 225, Data
13/11/2018).

2. Em princípio, a fixação do limite de
oitiva de 6 testemunhas, quando foram
arroladas 12 na petição inicial, em ação
de investigação judicial eleitoral que
apura a ocorrência de 4 fatos complexos,
implicaria em cerceamento de defesa,
porém circunstâncias fáticas obstam a
declaração de nulidade em razão da
ausência de prejuízo.

N O T I F I C A Ç Ã O J U D I C I A L D A S
T E S T E M U N H A S
Q U E
N Ã O
COMPARECERAM À AUDIÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO.

3. Nas ações de investigação judicial
eleitoral, considerando-se a aplicação
supletiva e subsidiária das regras do
C ó d i g o d e P r o c e s s o C i v i l , a
comprovação do convite à testemunha
Num. 43017000 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

deve ocorrer até três dias antes da
audiência, sob pena de preclusão e
reconhecimento da desistência na
inquirição da testemunha, na forma do
art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

4. A juntada extemporânea das
notificações extrajudiciais não admite o
deferimento do pedido para notificação
judicial das testemunhas que não
compareceram à audiência.

AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE OITIVA
D A S D E M A I S T E S T E M U N H A S
INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO
DELIMITAÇÃO DA DESCRIÇÃO FÁTICA
CONTIDA NA INICIAL EM RELAÇÃO AOS
C A N D I D A T O S I N V E S T I G A D O S .
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS
DEMAIS TESTEMUNHAS. OFENSA AO
ART. 450 DO CPC.

5. Mostra-se prescindível a oitiva de
testemunhas que não têm o condão de
comprovar o vínculo direto entre os
candidatos a vereador, excluídos da lide
e os candidatos investigados.

6. A ausência de qualificação completa
das testemunhas impossibilita eventual
contradita, o que implica em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, pois a
insuficiência das informações obsta a
prévia investigação da parte adversa a
r e s p e i t o d e a l g u m a c a u s a d e
i n c a p a c i d a d e , i m p e d i m e n t o o u
suspeição.

R E A B E R T U R A D A I N S T R U Ç Ã O
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE
A P R E S E N T A Ç Ã O
D E
M A I S
EXPLICAÇÕES PELA PREFEITURA
MUNICIPAL QUANTO À AQUISIÇÃO DO
LEITE NO PROGRAMA SOCIAL.
DESNECESSIDADE.

7. Não é possível o pedido de reabertura
da instrução probatória em sede de
alegações finais, quando as partes,
devidamente intimadas ao final da
audiência de instrução, nada requerem,
ante a incidência da preclusão.

Num. 43017000 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

8. Limitada a causa de pedir da petição
inicial à distribuição de leite às vésperas
do pleito, não há razão para reabertura
da instrução para procedimento sobre a
aquisição do referido produto, que não
era objeto da discussão na exordial.

OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA.
NÃO RECONHECIMENTO DE NULIDADE

9. Não há que se falar em testemunha
referida, na forma do art. 461 I, do CPC,
quando a menção à pessoa indicada já
constava de áudio juntado à inicial.

DECADÊNCIA QUANTO À JUNTADA
D O S D O C U M E N T O S A N E X O S À
P E T I Ç Ã O
I N I C I A L .
N Ã O
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.

10. Embora seja de responsabilidade da
parte o cadastramento e apresentação
da petição inicial e de todos os
documentos que a acompanham
mediante upload no sistema PJe, não se
pode olvidar que tal providência está
sujeita à velocidade da conexão da
internet tanto do usuário quanto do
banco de dados, o que pode demandar
mais tempo que o esperado.

11. O intervalo de apenas seis minutos
após a meia-noite do último dia do prazo
decadencial é capaz de afastar a
alegação de decadência na juntada de
documentos que instruíram a inicial,
porque foram anexados imediatamente
após o protocolo da petição inicial, bem
como já haviam sido aludidos na peça,
inclusive mediante a transcrição de
trechos.

ABUSO DE PODER ECONÔMICO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ENTREGA DE DINHEIRO A ELEITORES
EM TROCA DE VOTO. VÍDEO DE UMA
DAS SUPOSTAS ELEITORAS. PROVA
ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
ROBUSTA NO TOCANTE ÀS DEMAIS
PROVAS.

12. Não é possível a validação probatória
dos vídeos, que fazem referência umas
Num. 43017000 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

das eleitoras, porquanto produzidos de
forma unilateral e clandestina,
caracterizando-se como prova ilícita.

13. Ausência de comprovação da
vinculação dos eventuais atos
praticados pelos candidatos a vereador
com os investigados, bem como não
demonstrada a anuência ou prévio
conhecimento dos investigados quanto à
eventual irregularidade praticada por
pessoas ligadas à base política da chapa
recorrida.

A B U S O D E P O D E R P O L Í T I C O .
PROGRAMA DE TROCA DE LIXO
R E C I C L Á V E L P O R L E I T E . N Ã O
RECONHECIMENTO.

14. Não se verifica a ofensa a regra do §
10, do art. 73, da Lei nº 9.504/97 quando
a previsão de entrega de leite no
programa social municipal está
albergada em lei e decretos anteriores ao
pleito.

15. Embora o Prefeito do Município à
época tenha veiculado em entrevista na
rádio a implementação do leite no
programa há dez dias do pleito, a
ausência comprovação robusta de que
tenha havido a vinculação dessa
benesse à candidatura dos recorridos no
momento da entrega do produto obsta o
reconhecimento da conduta vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei das
Eleições e de abuso de poder político.

A B U S O D E P O D E R P O L Í T I C O .
OFERECIMENTO DE MARMITAS NO
RE S TAURANT E P OPUL AR . NÃO
RECONHECIMENTO.

16. A adoção de programa de entrega de
marmitas frente à calamidade pública
instalada no período da pandemia da
COVID-19 faz incidir a exceção do § 10
do art. 73 da Lei das Eleições,
independentemente de se tratar de
implementação por decreto ou lei, pois
se trata de uma exceção à regra legal do
dispositivo.

Num. 43017000 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

17. A entrega de marmitas há cinco dias
da eleição, com pequeno reflexo na
distribuição e à míngua de outras provas
que corroborem, de fato, a utilização do
programa para alavancar a candidatura
dos investigados, não conduz ao
reconhecimento de abuso de poder
político.

A B U S O D E P O D E R P O L Í T I C O .
I N C R E M E N T O D O P R O G R A M A
A S F A L T O N O S B A I R R O S . N Ã O
RECONHECIMENTO.

18. Não configura abuso de poder
político a divulgação, pelo então
Prefeito, de publicações enaltecendo os
feitos de sua administração e declarando
apoio à candidata ao cargo majoritário,
desde que veiculadas em rede social
privada e sem comprovação de
utilização da máquina estatal.

19. Ausência de comprovação de
incremento de obras viárias no período
eleitoral como forma de alavancar a
candidatura dos investigados.

20. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Na origem, foi ajuizada a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (id. 42950286) por
Mabel Canto e Pietro Arnaud em face de Elizabeth Silveira Schmit, Saulo Vínicius Hladyszwski,
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Julcimar Antonio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes,
Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes alegando-se a utilização da máquina administrativa para
Num. 43017000 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

a prática de supostas ilicitudes eleitorais em prol da campanha de Elizabeth e Saulo. Nesse
contexto, narraram os investigantes o abuso de poder econômico mediante captação ilícita de
sufrágio por meio do oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto, bem como o abuso
de poder político, por meio do Programa Feira Verde (troca de lixo reciclável por leite),
oferecimento de marmitas no Restaurante Popular e incremento e promoção eleitoral do
Programa Asfalto no Bairro.

Foram arroladas 12 testemunhas na inicial: Reinald Mendes dos Santos, Flavia
Cristina da Silva Conceição, Marcelino Chrestani, Nerezilda Agauer, Marcina da Aparecida
Rodrigues, Roseli Aparecida Rocha Pereira, Aparecida Rodrigues da Silva, Valdete Aparecida
Ferreira Natel, Meire de Paula, Thalita Gisele, Pedro Quadros e Marcos Elias Cordeiro.

A petição inicial foi protocolada no dia 16/12/2020, dia da diplomação dos eleitos.

O juízo da 139ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa, na decisão parcial de mérito de id.
42950450, em resumo: i) acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte no que tange ao abuso
de poder político (Programa Asfalto no Bairro) com relação a Elizabeth Silveira Schmidt e Saulo
Vinícius Hladyszwski, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a eles; ii)
ainda no que toca ao Programa Asfalto no Bairro, julgou improcedente o mérito em relação a
Marcelo Rangel; iii) em relação à captação ilícita de sufrágio relativamente a Julcimar Antônio
Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Márcio José Batista e Fabrício Antunes, extinguiu o
processo com resolução do mérito em virtude da decadência, porque a emenda à inicial
especificando a conduta de cada um deles no suposto esquema de compra de votos foi
apresentada após a diplomação; iv) ainda quanto à captação ilícita de sufrágio, ante a ausência
dos documentos indispensáveis à propositura da ação com relação aos representados Elizabeth
Silveira Schmidit, Saulo Vinícius Hldyzwski e Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, extinguiu o
processo sem resolução do mérito, diante da desconsideração dos áudios e vídeos juntados
após a diplomação; v) deu prosseguimento à ação somente com relação aos representados
Elizabeth, Saulo e Marcelo, restrita às alegações de abuso do poder econômico no Programa
Feira Verde e Restaurante Popular, fixando os pontos controvertidos e determinando: i) a
intimação de Marcelo, Saulo e Elizabeth para manifestarem-se sobre as testemunhas que
pretendiam indicar; ii) a intimação dos Invrestigantes para que limitassem o seu rol de
testemunhas a 6 (seis), já que na petição inicial foram arroladas 12 (doze) testemunhas.

Em face dessa decisão, os investigantes ingressaram, perante esta Corte Eleitoral,
com o Mandado de Segurança nº 0600064-73.2021.6.16.0000, alegando que: i) em 16 de
dezembro de 2020, ajuizaram tempestivamente a AIJE visando apurar abuso de poder político e
econômico, porém, por restrição técnica do sistema PJE, não foi possível juntar em um só
movimento todos os anexos da inicial, pois, dentre eles, havia diversos vídeos e áudios, de forma
que essas provas foram apresentadas logo na sequência, mas no dia imediatamente seguinte.
Defendem que o material probatório apresentado é tempestivo, ainda que os áudios e vídeos
tenham sido juntados minutos após o encerramento do prazo pela incapacidade técnica do PJE;
ii) quanto aos investigados Julcimar Antonio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio
Jose Batista e Fabrício Antunes, afirmaram que na emenda da petição inicial determinada pelo
juízo houve apenas uma especificação a respeito de quais áudios continham a citação desses
investigados, de sorte que não foi apresentada nenhuma prova ou fato novo com a emenda; iii)
relativamente ao abuso de poder político perpetrado por Marcelo Rangel, asseveraram que os
fatos são diversos daqueles indicados na AIJE nº 0600100-23.2020.6.16.0139. Requereram que
fosse concedida a antecipação dos efeitos da tutela para os fins de determinar o prosseguimento
Num. 43017000 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

da AIJE no tocante: i) ao suposto abuso de poder econômico, caracterizado pela violação ao art.
41-A, bem como o reconhecimento da tempestividade das provas apresentadas; ii) aos fatos
imputados aos investigados Julcimar Antonio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio
Jose Batista e Fabrício Antunes,uma vez que a demanda já estava devidamente estabilizada e
nenhum fato novo fora imputado na emenda à inicial; e iii) à investigação ao incremento e
promoção eleitoral do Programa Asfalto no Bairro, ante o evidente cerceamento do poder
investigativo. Ao final, postularam pela confirmação da liminar, para que fosse determinado o
prosseguimento da referida ação de forma integral.

Em 16 de agosto de 2021, este TRE, por maioria de votos, no Acórdão nº 59.462,
conheceu do Mandado de Segurança e, no mérito, por unanimidade, concedeu a segurança,
confirmando a liminar antes concedida, para suspender o ato coator na parte que extinguiu o
processo, determinando o prosseguimento do feito em relação a todos os pedidos apresentados
na petição inicial, bem como reintegrando no polo passivo os investigados Julcimar Antonio
Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes,
determinando-se, assim, a renovação do despacho saneador (id. 41474316 no MsCiv 0600064-
73.2021.6.16.0000).

Após a oposição de Embargos de Declaração, por meio do Acórdão nº 60.024 (id.
42826222 no MsCiv 0600064-73.2021.6.16.0000), foi reconhecida a omissão relativa à ausência
de oportuna citação dos litisconsortes passivos Julcimar, Divonsir, Márcio e Fabrício no
mandamus, o que impôs a anulação parcial do Acórdão nº 59.462 e, consequentemente, a
revogação parcial da decisão liminar, extinguindo parcialmente o Mandado de Segurança em
relação àquelas partes, para manter a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo com
resolução do mérito em relação a eles, na forma do art. 487, II do CPC.

Simultaneamente à impetração do Mandado de Segurança, os investigantes
apresentaram manifestação nesta ação (id. 42950466), aduzindo, em relação às testemunhas,
que a previsão é que cada autor/réu tem a possibilidade de apresentar 6 (seis) testemunhas.
Diante disso, dado que esta AIJE fora ajuizada por Mabel Canto e Pietro Arnaud, cada um deles
teria o direito de arrolar até 6 (seis) testemunhas, totalizando as 12 (doze) indicadas na petição
inicial. Assim, requereram a oitiva das 12 (doze) testemunhas inicialmente indicadas.
Subsidiariamente, caso não fosse acolhido o requerimento integral, postularam pela oitiva das
seguintes testemunhas: Flavia Cristina Silva da Conceição, Marcelino Chrestani, Valdete
Aparecida Ferreira Natel, Marcina da Aparecida Rodrigues, Roseli Aparecida da Rocha Pereira e
Aparecida Rodrigues da Silva.

Na decisão de id. 42950494, em atendimento à decisão proferida no Mandado de
Segurança, o juízo da 139ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa proferiu nova decisão saneadora,
destacando que seria incabível a ampliação do rol de testemunhas dos investigantes, sob o
pretexto de que seriam seis para cada representante. Dessa forma, foram deferidas as oitivas as
seguintes testemunhas arroladas pelos investigantes na petição inicial: Flavia Cristina Silva da
Conceição, Marcelino Chrestani, Valdete Aparecida Ferreira Natel, Marcina da Aparecida
Rodrigues, Roseli Aparecida da Rocha Pereira e Aparecida Rodrigues da Silva. Em relação aos
Investigados: Luan Marcelo Batista, Eduardo Marques, Bruno Cesar Costa Pinto, Simone
Kaminski de Oliveira, Marcina Aparecida Rodrigues. Por fim, as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Eleitoral: Meriane de Paula da Silva (em comum com os investigados), Bruno
Cesar Costa Pinto (em comum com os investigados) e Simone Kaminski Oliveira (em comum
com os investigados).
Num. 43017000 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração (id. 42950525),
rejeitados pelo juízo a quo (id. 42950529).

Na audiência de instrução e julgamento, conforme ata de id. 42950597, foram
ouvidas as testemunhas Roseli Aparecida da Rocha Pereira, Marcelino Chrestani, Eduardo
Marques, Simone Kaminski de Oliveira e Bruno Cesar Costa Pinto. As testemunhas Flávia
Cristina Silva da Conceição, Valdete Aparecida Ferreira Natel, Marcina da Aparecida Rodrigues e
Aparecida Rodrigues da Silva não compareceram. Conquanto tenha sido requerido pelos
advogados dos investigantes prazo para juntada do AR, tal pleito foi indeferido. Os investigados
desistiram da oitiva de Luan Marcelo Batista e o Ministério Público Eleitoral desistiu a oitiva de
Meriane de Paula da Silva.

Na sentença (id. 42950692), o juízo de origem destacou: i) a impossibilidade de
reabertura da instrução processual; ii) a manutenção da decisão que indeferiu a reabertura do
prazo para oitiva das testemunhas dos investigantes que não compareceram à audiência; iii) que
os documentos juntados pelos investigantes entre meia noite e dois minutos e meia noite e seis
minutos do dia 17/12/2020 (dia seguinte ao término do prazo para a propositura da AIJE) seriam
indeferidos, por serem considerados extemporâneos; iv) que a escritura pública juntada por
Mabel Canto em alegações finais, bem como os vídeos de WhatsApp fazendo referência a
Marcina não seriam considerados, pois não se tratavam de documentos novos; v) que as
notificações extrajudiciais das testemunhas juntadas por Pietro e as tabelas com despesas com
programas referentes ao exercício de 2018, 2019 e 2021 também não seriam considerados,
porque não atenderiam ao requisito do art. 435 do CPC. No mérito, assentou que não houve
prova segura da compra de votos por Fabrício, tampouco que a contratação de fiscais que foi
presenciada pela testemunha Marcelo tenha se dado com finalidade específica (comprar votos ou
controlar os votos em determinado colégio eleitoral para posterior gratificação a quem tivesse
votado para a chapa 55). Quanto ao abuso de poder político, destacou que, relativamente ao
Programa Asfalto nos Bairros, não houve ampliação em 2020. No que diz respeito à divulgação
do programa, afirmou que as exposições dos feitos do então Prefeito Marcelo em redes sociais
não constituiriam propaganda eleitoral. Quanto ao Programa Restaurante Popular, assinalou que
o referido programa foi instituído por lei e não surgiu no ano da eleição, sendo que a redução do
valor das marmitas foi justificada à luz das circunstâncias surgidas em virtude da pandemia da
COVID-19. No que toca ao fornecimento de leite no Programa Feira Verde, da mesma forma,
considerou que não houve qualquer inovação legislativa ou aumento de dotação orçamentária
para introdução dos alimentos no referido programa. Assim, julgou improcedentes os pedidos
desta AIJE.

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração por Mabel Canto (id.
42950700), rejeitados pelo juízo na decisão de id. 42950703.

Contra essa decisão, Pietro Arnaud Santos interpôs Recurso Eleitoral (id.
42950708) alegando, preliminarmente: i) cerceamento de defesa em face da limitação ao número
de testemunhas arroladas na petição inicial; ii) cerceamento de defesa em razão do
indeferimento das testemunhas notificadas pelo recorrente; iii) cerceamento de defesa pela
desconsideração de provas juntadas. No mérito, quanto à captação ilícita de sufrágio, afirmou
que a transcrição dos áudios de WhatsApp comprovaria que os recorridos contrataram dezenas
de “fiscais” eleitorais para o dia do pleito sem qualquer treinamento ou preparação para tanto, na
medida em que a real motivação do pagamento era obter seu voto. No que toca ao abuso de
poder político, asseveram que houve clara distribuição de bens e serviços, custeados pelo Poder
Num. 43017000 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Público, no intento de obter vantagens no pleito, em nítida violação às normas eleitorais.
Requereram, ao final, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, anulando-
se a sentença e, por conseguinte, reabrindo a instrução com a intimação e oitiva das
testemunhas arroladas na inicial, bem como reconhecendo a validade dos documentos anexos à
inicial e às alegações finais, desconsiderados por suposta extemporaneidade. No mérito, pugnou
pela reforma da sentença, com a procedência da AIJE, para: i) cassar o mandato de Elizabeth e
Saulo, bem como declarar-lhes a pena de inelegibilidade; ii) decretar a inelegibilidade de Marcelo
; iii) aplicar pena de multa aos recorridos pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73,
II, IV e § 10 da Lei n. 9.504/1997, na forma do § 4º do mesmo dispositivo; iv) aplicar multa, em
seu patamar máximo, em relação aos recorridos Elizabeth e Saulo, pela prática de captação
ilícita de sufrágio, com fulcro no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997.

Não resignada, Mabel Canto também interpôs Recurso Eleitoral no id. 42950712,
aduzindo, de forma preliminar: i) cerceamento de defesa em função do indeferimento da
reabertura da instrução processual para que a Prefeitura explicitasse os trâmites do Programa
Feira Verde; ii) cerceamento de defesa em razão da limitação no número de testemunhas; iii)
necessidade de oitiva da testemunha Marcina da Aparecida Rodrigues; iv) necessidade de
reabertura da instrução para intimação das testemunhas referidas; v) ausência de decadência
quanto aos anexos da petição inicial e sua emenda. No mérito, defendeu a captação ilícita de
sufrágio, consubstanciada no fato de que os vídeos demonstram Marcina confessando o
esquema de compra de votos realizados a mando dos recorridos fundado na contratação de
“fiscais de campanha” pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que, em contrapartida, deveriam
fotografar o seu título de eleitor e encaminhar para os responsáveis para o pagamento, que
posteriormente iriam verificar se os valores pagos correspondiam com o número de votos na
recorrida Elizabeth na respectiva seção. Quanto ao abuso de poder político, sustentou que,
relativamente ao Programa Feira Verde, a ampliação do projeto e a distribuição de leite nos dias
18/11/2020 e 19/11/2020, às vésperas da eleição, demonstrariam o caráter eleitoreiro do
programa. Da mesma forma, asseverou que restou configurado o abuso de poder político em
virtude da distribuição de marmita ao preço de R$ 4,00 dias antes do pleito. No que diz respeito
ao Programa Asfalto nos Bairros, afirmou que o asfaltamento realizado na cidade foi claramente
alinhado à campanha da vice-prefeita e também candidata, à medida que as publicações
realizadas no período, seja pelo Prefeito Marcelo Rangel ou por Elizabeth (conforme anexos
devidamente autenticados) denotam uma associação clara entre o programa de asfalto à vitória
da candidata, como se somente através dela a população pudesse ser beneficiada por tal
programa. Requereu, ao final, i) preliminarmente, a anulação da sentença de primeiro grau, em
face das nulidades decorrentes da violação ao devido processo legal – bem como o desrespeito
da sentença impugnada à ordem judicial proferida no writ nº 0600064-73.2021.6.16.000, sob o
Acórdão nº 59.462 que tramitou nesta Corte – para reabertura da instrução processual apenas
convalidando-se a audiência instrutória já realizada, com a oitiva das testemunhas intimadas e
que não compareceram – especialmente a oitiva da testemunha Marcina - e as referidas, bem
como as complementações de prova documental, anteriormente explicitadas; ii) sucessivamente,
no improvável caso de não ser a preliminar acolhida, no mérito, pugnou pela procedência da
AIJE.

Contrarrazões por Marcelo Rangel pela manutenção integral da sentença (id.
42950716).

Elizabeth e Saulo também apresentaram contrarrazões (id. 42950718) alegando: i)
preliminarmente, que não pode haver a reabertura da instrução probatória em sede de alegações
Num. 43017000 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

finais; ii) que os recorrentes não questionaram a limitação do número de testemunhas no
Mandado de Segurança; iii) a ilegalidade na produção dos vídeos que fazem referência à
Marcina, eis que gravados de forma clandestina. No mérito, que as testemunhas simplesmente
afirmaram que a contratação de munícipes para atuarem como fiscais de partido, não havendo
prova de compra de votos. Relativamente ao abuso de poder político, afirmaram que os
programas impugnados foram instituídos mediante lei prévia e já entraram em vigor antes do
período eleitoral. Requereram a manutenção da sentença pela improcedência da ação.

A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 42968649) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos dois Recursos eleitorais interpostos.

É o relatório.

VOTO

Os Recursos preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

II – Preliminares

II.i – Limitação do número de testemunhas

Ambos os recorrentes aduzem cerceamento de defesa em razão da limitação na
oitiva de testemunhas.

Como relatado, os recorrentes Mabel Canto e Pietro Arnaud arrolaram na petição
inicial 12 (doze) testemunhas, mas, na decisão de id. 42950494, o juízo recorrido decidiu pela
oitiva de 6 (seis) delas, sob o fundamento de que o limite legal do art. 22, V da Lei Complementar
nº 64/1990 não admite ampliação, independentemente da quantidade de fatos que seja objeto da
ação.

Entretanto, esse entendimento não encontra ressonância na doutrina e
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Com efeito, a Lei Complementar nº 64/1990 assim dispõe sobre a quantidade de
testemunhas a serem ouvidas no rito da ação de investigação judicial eleitoral:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:
Num. 43017000 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

[...]

V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)
dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo
representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as
quais comparecerão independentemente de intimação;

Apesar de uma interpretação inicial e literal indicar que o limite para oitiva de
testemunhas nas ações eleitorais sob o rito do art. 22 da LC nº 64/1990 seria de 6 (seis), a
complexidade de cada ação eleitoral - cujo conteúdo pode abarcar vários fatos e causas de pedir
diversas -, bem a intenção de evitar que partes diferentes ingressem com várias ações sobre
cada fato contra a mesma pessoa - dificultando a produção da prova -, levam ao entendimento de
que a interpretação que melhor se coaduna com direito à produção da prova para o exercício
substancial do contraditório e da ampla defesa é a admissão da ampliação do rol de
testemunhas, a depender das circunstâncias de cada caso concreto. Nesse sentido, mostra-se
oportuna a lição de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, Ed. Atlas, 14ª ed., p. 686) e Rodrigo
López Zílio (Curso de Direito Eleitoral, 2016, pp. 544 e 545):

Nos termos do inciso V, art. 22, LC nº 64/90, o número máximo de testemunhas
que se admite é seis. Aplica-se aqui a parte final do § 6º do artigo 357 do CPC,
pelo que, a parte poderá arrolar até três testemunhas “no máximo, para a prova de
cada fato”. Diante disso, quando forem oferecidas mais de três testemunhas para a
prova de um mesmo fato, poderão as restantes ser dispensadas pelo juiz. O § 7º
daquele dispositivo do código – igualmente aplicável ao procedimento em exame –
permite ao juiz “limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade
da causa e dos fatos individualmente considerados”. A complexidade da causa
também permite ao juiz deferir a oitiva de mais de seis testemunhas, sob pena de
se ferirem a ideia de processo justo e o direito de prova.

A previsão legal é que cada parte pode arrolar até 06 testemunhas. Porém, em
caso de mais de um fato, deve ser permitida a prova de cada por até três
testemunhas, em conformidade com o previsto no CPC. O TSE já decidiu que “em
virtude da diversidade de fatos suscitados num mesmo processo redigido pelo art.
22 da Lei Complementar nº 64/90, é admitida a extrapolação do número de
testemunhas previsto no inciso V do referido dispositivo. Caso contrário, poder- se-
ia ensejar que os sujeitos do processo eleitoral ajuizassem demandas distintas, por
cada fato, de modo a não sofrer limitação na produção de prova testemunhal, o que
compromete a observância do princípio da economia processual” (AgRg-REspe nº
361-51/MG – j. 04.05.2010).

No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência do TSE, que admite a
flexibilização do limite para oitiva de testemunhas no rito das Ações de Investigação Judicial
Eleitoral, como se vê dos julgados abaixo transcritos:

Direito eleitoral. Agravo interno em ação cautelar. Eleições 2016. Atribuição de
efeito suspensivo. Ausência de Fumus boni iuris. Provimento. Ação cautelar
Num. 43017000 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

conhecida e julgada improcedente.

[...]

2. Preliminares rejeitadas. Em juízo de cognição sumária, não verifico elementos
que demonstrem os alegados vícios no julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás, uma vez que (i) não se comprovou a ausência de inclusão do recurso em
pauta do julgamento e/ou prejuízo às partes; (ii) houve a apresentação genérica de
violação a dispositivos legais (incidência da Súmula nº 27/TSE); (iii) o
reconhecimento de conexão entre as AIJES fundamentou-se no art. 55 do CPC e (
iv) há possibilidade de extrapolação do número de testemunhas em AIJE
quando há diferentes fatos suscitados num mesmo processo (REspe nº
36151/MG).

[...]

(Ação Cautelar nº 060107407, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe
13/11/2018)

Representação. Captação ilícita de sufrágio.

1. Em virtude da diversidade de fatos suscitados num mesmo processo regido pelo
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, é admitida a extrapolação do número de
testemunhas previsto no inciso V do referido dispositivo. Caso contrário, poder-se-
ia ensejar que os sujeitos do processo eleitoral ajuizassem demandas distintas, por
cada fato, de modo a não sofrer limitação na produção de prova testemunhal, o que
compromete a observância do princípio da economia processual.

[...]

(REspE nº 36151, Acórdão, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe 23/06/2010)

No caso em exame, há quatro fatos sob análise, a saber:

i) abuso de poder econômico e captação de sufrágio pela entrega de R$ 50,00 a
cada eleitor por voto;

ii) abuso de poder político e conduta vedada em razão:

ii.a) da entrega de leite no Programa Feira Verde às vésperas da eleição;

ii.b) da entrega de marmita às vésperas do segundo turno da eleição no valor de R$
4,00, decorrente do Programa Restaurante Popular; e

iii.c) do incremento e divulgação do Programa Asfalto nos Bairros.

Assim, restaria plenamente justificada a ampliação na oitiva de mais de 6 (seis)
Num. 43017000 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

testemunhas, já que a demanda versa sobre fatos distintos e complexos.

Cabe destacar, ainda, que não há que se falar em preclusão quanto à ampliação do
rol de testemunhas, como mencionado pelo juízo a quo sob o argumento de que os recorrentes
não teriam impugnado a fixação do rol de testemunhas no momento da impetração do Mandado
de Segurança nº 0600064-73.2021.6.16.0000. É que, embora os recorrentes, de fato, não
tenham impugnado a fixação do rol de testemunhas quando da impetração do referido MS, de
acordo com o art. 19 da Res.-TSE nº 23.478/2016, as decisões interlocutórias proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato, não estando sujeitas à preclusão. Disso decorre que
a insurgência quanto à fixação do rol de testemunhas pode ser aduzida no momento da
interposição de eventual recurso contra a decisão definitiva de mérito, o que foi feito pelos
recorrentes neste momento processual.

Da mesma forma, não se coaduna com o entendimento do juízo a quo no sentido de
que os recorrentes poderiam ter interposto Agravo de Instrumento contra decisão que fixou o
número de 6 (seis) testemunhas, pois, conforme já definido no citado MS nº 0600064-
73.2021.6.16.0000, ainda que por maioria de votos, foi admitido o conhecimento do mandamus
exatamente em função da impossibilidade de impugnação daquela decisão interlocutória via
Agravo de Instrumento.

Além disso, não há qualquer limitação quantitativa de testemunhas em razão da
existência de litisconsórcio ativo facultativo, tampouco se extrai do art. 22, V da LC nº 64/1990
que o direito à indicação de seis testemunhas para cada representante é condicionado ao
litisconsórcio ativo necessário, já que nada dispõe o mencionado dispositivo a esse respeito.

É de se acrescentar, ainda, que, conquanto o Acórdão nº 59.462, proferido no MS
0600064-73.2021.6.16.0000, não tenha se manifestado sobre o rol de testemunhas, foi
determinada a renovação do despacho saneador a fim de que o juízo recorrido analisasse todos
os fatos narrados na petição inicial. Assim, como a primeira decisão saneadora, que havia
restringido os fatos e os investigados a serem julgados, fixou o número de 6 (seis) testemunhas,
a posterior determinação deste Tribunal no sentido de que fossem apreciados todos os fatos
narrados na petição inicial ampliou o espectro fático da demanda, o que autorizaria a ampliação
do rol de testemunhas.

Dessa forma, em princípio, deveria ser reconhecido o cerceamento de defesa em
razão da limitação do rol de testemunhas determinado pelo juízo a quo. Porém, algumas
circunstâncias fáticas do processo levam à conclusão de que não há prejuízo no prosseguimento
da demanda.

Primeiramente porque, caso fosse declarada a nulidade por cerceamento de defesa,
tal decisão não importaria em necessidade de oitiva de todas as testemunhas indicadas na
petição inicial, como pretende o recorrente Pietro Arnaud, já que algumas delas já foram ouvidas
e outras, apesar de arroladas, não compareceram à audiência, cuja situação será abordada a
seguir.

Da mesma sorte, em segundo plano, a falta de oitiva daquelas testemunhas que
não foram ouvidas anteriormente não conduziria a um cerceamento de defesa, seja porque não
qualificadas devidamente ou porque não demonstrada a relevância e vinculação de seus
depoimentos com os candidatos investigados, o que também será abordado na sequência.

Num. 43017000 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

II.ii - Indeferimento da oitiva das testemunhas que não compareceram à
audiência

Ainda em sede preliminar, os recorrentes, cada um em sua peça, aduzem que, no
início da audiência de instrução, o advogado dos recorrentes comunicou o juízo sobre a
notificação extrajudicial das testemunhas arroladas e, diante de sua ausência, requereu a
notificação judicial destas, o que restou indeferido com fundamento no art. 455 do Código de
Processo Civil, como se infere da ata da audiência de id. 42950597:

As testemunhas, FLAVIA CRISTINA SILVA DA CONCEICAO, VALDETE
APARECIDA FERREIRA NATEL, MARCINA DA APARECIDA RODRIGUES e
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA nao compareceram. O advogado dos
representantes solicitou prazo para a juntada do AR referente ao convite a Flavia e
Valdete encaminhado para a oitiva em outra oportunidade, o que foi indeferido pelo
Juízo nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 44, caput, da Res. TSE 23.608/2019, aplica-se
subsidiariamente o CPC para representações com causa de pedir na LC 64/90,
podendo-se dizer que o mesmo se aplica a AIJE. Já a LC 64/90 estabelece que as
testemunhas comparecem por iniciativa das partes. Pela aplicação subsidiaria do
CPC, tem-se que a comprovação do convite deveria ocorrer com tres dias de
antecedência da audiência, sob pena de preclusão e perda da prova (CPC, artigo
455, §§ 1º e 2º)”.

Essa decisão foi reforçada na sentença, neste trecho:

Quanto aos pontos “c” e “d”, a questão já foi objeto de decisão no ID 102694882,
mantida nesta oportunidade. Acrescenta-se apenas que, não dependendo do
remetente a data de devolução do aviso de recebimento, cabia aos advogados dos
Investigantes, com três dias de antecedência à audiência, comprovar ao menos a
postagem dos convites (CPC, artigo 455, § 1º), a fim de que pudessem arguir
eventual justa causa para ausência de juntada do aviso de recebimento no mesmo
prazo (CPC, artigo 223, § 2º).

Logo, não tendo sido juntados três dias antes da audiência sequer o comprovante
de postagem dos convites, ocorre a desistência presumida a que alude o artigo
455, § 3º do CPC.

Os recorrentes afirmam que, apesar do art. 44 da Res.-TSE nº 23.608/2019
estabelecer a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil aos feitos eleitorais,
no caso concreto, a intimação judicial seria medida indispensável, a fim de que as testemunhas
prestassem esclarecimentos sobre os fatos em análise, considerados os interesses indisponíveis
em voga e uma vez que houve a efetiva comprovação da intimação das testemunhas durante a
audiência de instrução.
Num. 43017000 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Todavia, considerando-se a aplicação supletiva e subsidiária das regras do Código
de Processo Civil nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral, de fato, a comprovação do convite
à testemunha deve ocorrer até três dias antes da audiência, sob pena de preclusão e
reconhecimento da desistência na inquirição da testemunha. Essa regra encontra-se estampada
no art. 455, §§ 1º a 3º do CPC, nestes termos:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele
arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a
intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três)
dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do
comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência,
independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência
da inquirição da testemunha.

Na espécie, a audiência de instrução aconteceu no dia 04 de fevereiro de 2022 e os
comprovantes anexados pelos recorrentes somente nas alegações finais informam que a
notificação extrajudicial ocorreu em dia 27 de janeiro de 2022, uma semana antes do ato judicial,
de forma que os recorrentes dispunham de tempo suficiente para apresentar previamente a
comprovação de convocação das testemunhas, o que não ocorreu.

Com isso, não se nega, obviamente, o direito à intimação judicial das testemunhas
que, devidamente convocadas, não comparecem à audiência, admitindo-se até mesmo a
determinação de condução coercitiva, nos moldes do art. 455, § 5º do CPC, conforme vários
precedentes citados nas razões recursais de Mabel Canto. No entanto, tal procedimento reclama
a observância da regra processual referente à prévia juntada dos comprovantes das notificações
extrajudiciais no prazo legal, na forma do art. 455, § 4º, I do CPC. Admitir-se a notificação judicial
no caso de inércia da parte quanto à juntada tempestiva do comprovante de intimação das
testemunhas seria ignorar o princípio da paridade de armas.

Destaca-se, ainda, que a importância do depoimento da testemunha Marcina sob a
perspectiva dos recorrentes não afasta a necessidade de observância das regras processuais.
Se a testemunha - de tamanha importância - era conhecida desde a propositura da ação, foi
devidamente arrolada pelos recorrentes na petição de id. 42950466, não tendo havido
justificativa, no momento da audiência, sobre a impossibilidade de juntada do comprovante de
sua convocação no prazo legal, deve ser mantida a decisão que indeferiu a oitiva dessa
testemunha.

II.iii – Ausência de necessidade da oitiva das demais testemunhas
Num. 43017000 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Assim, considerando que Flavia Cristina Silva da Conceição, Valdete Aparecida
Ferreira Natel, Marcina da Aparecida Rodrigues e Aparecida Rodrigues da Silva não
compareceram à audiência, restaria a possibilidade, em tese, apenas da oitiva das testemunhas
Reinald Mendes dos Santos, Nerezilda Agauer, Meire de Paula, Thalita Gisele, Pedro Quadros e
Marcos Elias Cordeiro, que também foram arroladas na petição inicial (id. 42950286).

Ocorre que a falta de oitiva dessas testemunhas não importa em cerceamento de
defesa, diante das circunstâncias fáticas que se apresentam.

Primeiramente, importa destacar que, na petição inicial, não há qualquer delimitação
específica sobre a contribuição probatória dessas testemunhas ao processo. A justificativa para
suas oitivas veio apenas no recurso de Mabel Canto (id. 42950712) de forma genérica, ao assim
afirmar:

(Reinald Mendes - colaborador da campanha que tem conhecimento sobre a
captação ilícita de sufrágio - Nerezilda Aguaer – quem encaminhou os áudios onde
descritas as compras de voto ao recorrente Pietro Arnaud e os supostos eleitores
corrompidos Meire de Paula, Thalita Gisele, Pedro Quadros e Marcos Elias), são
consideradas imprescindíveis para o deslinde do feito, já que conhecem os
fatos e cujas declarações podem corroborar na demonstração dos ilícitos,
modificando (eventualmente) a própria convicção do julgador.

Dessa forma, a justificativa trazida nas razões recursais, ainda que cite Reinald
Mendes, colaborador da campanha e Nerezilda Aguaer, que teria encaminhado os áudios ao
investigado Pietro Arnauld, não indica uma prova relevante ao feito. Isso porque a eventual
contribuição do depoimento de ambos não iria além da descrição fática contida na inicial, que cita
a eventual compra de voto por intermédio de candidatos a vereador da base da candidata
Elizabeth (Julcimar Antonio Teodoro da Silva (Macalé), Divonsir Pereira Antunes, Marcio José
Batista e Fabrício Antunes).

Considerando que Julcimar Antonio Teodoro da Silva (Macalé), Divonsir Pereira
Antunes, Marcio José Batista e Fabrício Antunes foram excluídos da lide, restando apenas os
investigados Elizabeth Schmidt e Saulo Hladyszwski na condição de litisconsortes passivos no
que toca à captação ilícita de sufrágio, vê-se que as referidas testemunhas não teriam o condão
de comprovar o vínculo direto – imprescindível à comprovação da captação ilícita de sufrágio -
entre os candidatos a vereador e os candidatos ora investigados, de maneira que não há razão
para suas oitivas, a ponto de justificar o retorno do processo à origem.

Além disso, quanto às demais testemunhas indicadas na inicial – Meire de Paula,
Thalita Gisele, Pedro Quadros e Marcos Elias Pacífico –, não houve observância da regra inserta
no art. 450 do CPC, que demanda a indicação da qualificação completa das testemunhas, a fim
de possibilitar eventual contradita, em observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso
em tela, na petição inicial, em relação a Meire de Paula, há indicação apenas de seu nome; em
relação a Thalita Gisele consta apenas seu número de telefone celular; no que toca a Pedro
Quadros, há apenas seu endereço, indicando-se a “Ocupação do Ouro Verde (Rua sem nome e
sem número), Rua do CMEI, Ponta Grossa” e, em relação a Marcos Elias Cordeiro Pacífico,
consta apenas seu número de inscrição no CPF.

Num. 43017000 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

A insuficiência das informações obsta a prévia investigação da parte adversa a
respeito de alguma causa de incapacidade, impedimento ou suspeição, não se podendo admitir
que a obtenção dos dados pessoais ocorra somente por ocasião da sua qualificação, na
audiência. Destaque-se, nesse particular, que não houve solicitação, pela parte que as arrolou,
de obtenção das informações pelos sistemas disponíveis ao juízo.

É de se destacar, ainda, que não há qualquer descrição mais detalhada da
participação de Meire de Paula, Pedro Quadros e Marcos Elias Cordeiro Pacífico nos fatos
narrados na petição inicial. Em relação a Thalita Gisele, na petição inicial constam prints de
conversa de WhatsApp entre ela e o autor Pietro Arnauld sobre compra de votos em favor de
Elizabeth. No entanto, pelo teor da conversa, infere-se que a eventual compra de votos teria sido
praticada por candidatos a vereador. Logo, como os candidatos a vereador já não mais integram
a lide e considerando que nada foi mencionado diretamente a respeito de Elizabeth e Saulo, o
testemunho de Thalita também não teria o condão de comprovar a participação ou ciência dos
candidatos a majoritária nos fatos narrados.

Portanto, embora tenha havido, em tese, um cerceamento de defesa diante da
limitação do número de testemunhas, a oitiva das testemunhas não ouvidas não implica em
nulidade da sentença por ausência de prejuízo, seja porque seus depoimentos não
comprovariam a participação direta ou ciência dos candidatos no que toca à alegação de
captação ilícita de sufrágio, como também porque não qualificados devidamente no momento
oportuno, prejudicando a defesa.

II.iv - Reabertura da instrução probatória

Ainda em sede preliminar, no Recurso Eleitoral interposto por Mabel Canto
requereu-se a reabertura da instrução, porque os documentos apresentados pela municipalidade,
mesmo após reiteração do ofício para prestação das informações, seriam incompletos e
insuficientes para esclarecer os questionamentos relativos ao Programa Feira Verde. Nesse
aspecto, afirma que os documentos apresentados pela Prefeitura não têm o condão de
demonstrar o procedimento da compra do leite destinado ao Programa.

Contudo, a preliminar não prospera por dois motivos.

Primeiro, porque precluso o pedido de produção de provas. Com efeito, no momento
do encerramento da audiência de instrução e julgamento não foram requeridas diligências
complementares pelos recorrentes (id. 42950597), que estavam patrocinados pelo mesmo
causídico. Apenas em sede de alegações finais, quando a recorrente Mabel constituiu novo
advogado, foi requerida a reabertura da instrução processual.

Segundo, porque a discussão na inicial cingiu-se à inserção do leite no Programa
Feira Verde a dez dias do pleito, já que, apesar do Decreto nº 15.478/2019 prever, em seu art. 5º,
que a cada 4Kg de material reciclável cada pessoa poderá receber 1 litro de leite, consoante
disponibilização do produto ofertado pelo Programa para o período, limitado a 2 litros por troca, o
item só foi efetivamente implementado às vésperas do pleito.

Assim, o objeto do debate não versa sobre o procedimento de compra do leite, mas
sim sobre sua distribuição a partir do dia 19/11/2020, de forma que os documentos apresentados
Num. 43017000 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

nos autos seriam suficientes à resolução dessa controvérsia.

Vale registrar, ainda, que o juízo a quo, na decisão dos Embargos de Declaração de
id. 42950703, explicitou as razões pelas quais entendia desnecessária a reabertura da produção
probatória:

Em relação aos itens 1 e 2, inexiste obscuridade. O que se considerou foi o
conjunto probatório produzido nos autos, no sentido de que houve tanto a aquisição
direta de produtos (id 103024420) quanto o repasse através do Mercado da Família
(conforme declarado pela testemunha BRUNO CESAR COSTA PINTO). Se
eventualmente houve irregularidade no processo de compra (ad argumentandum)
ou na ordem de pagamentos, a questão estaria restrita à seara administrativa, não
tendo reverberado na esfera eleitoral, pois, como bem pontuado pelo Ministério
Público Eleitoral em seu parecer:

“Da mesma forma como ocorreu em relação à disponibilização de marmitas no
restaurante popular, verifica-se que a inclusão de leite e depois de ovos no
programa “feira verde” não ocorreu exclusivamente no período eleitoral, sendo que
após as eleições houve outro incremento, com a inserção do vale-gás na lista de
produtos permutáveis. Ainda, evidenciou-se que a entrega dos produtos dentro do
mencionado programa não se dá de forma gratuita, sendo exigida como
contraprestação a entrega de materiais recicláveis, em quantidades previstas em
Lei e Decreto. Ademais, não foi produzida nenhuma prova, sob o crivo do
contraditório, de que durante a execução do programa no ano de 2020 a permuta
dos produtos se deu por voto (e não produtos recicláveis), como alegaram os
representantes na petição inicial, sendo deles o ônus de comprovar”.

Ainda especificamente no que diz respeito à questão orçamentária, a sentença
consignou em seu item 2.4.4.4:

Por fim, importante destacar que não há falar em reabertura da instrução
processual porque teria havido ofensa ao artigo 24 do Decreto Municipal 3216/2009
e, em consequência, à LOA, referente a repasse de recursos para aquisição de
produtos para a Feira Verde, considerando a declaração em Juízo da testemunha
BRUNO de que não houve gasto extra para o fornecimento do leite, tampouco foi
necessário alterar a dotação orçamentária, bem como teria havido repasse de
produtos já adquiridos de sobras de leite de um programa (Mercado da Família)
para outro (Feira Verde). Logo, não se pode dizer que BRUNO tenha faltado com a
verdade ao se confrontar com a informação do ID 10302440, já que o Programa
Feira Verde teria realizado a aquisição do produto via Mercado da Família.

Inexiste, portanto, qualquer omissão na sentença nesse particular.

Logo, seja porque precluso o pedido de produção de provas, seja porque o objeto
do abuso de poder político centrou-se na distribuição de leite às vésperas do pleito e não em seu
eventual procedimento de compra, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de
reabertura da instrução probatória para adição de questionamentos à Prefeitura sobre a compra
do leite no Programa Feira Verde.
Num. 43017000 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

II.v - Necessidade de intimação e convocação das testemunhas referidas

Ainda, no Recurso interposto por Mabel Canto, indicou-se a necessidade de oitiva
da testemunha referida na audiência como sendo “a esposa de Pedro do Bar”.

Todavia, conquanto o art. 461, I do Código de Processo Civil permita que o juiz
ordene, de ofício ou a requerimento da parte, a inquirição de testemunhas referidas, o pedido
deve ocorrer durante a fase de instrução, o que não ocorreu, já que no momento do término da
audiência não foram pleiteadas diligências complementares.

Além disso, a “esposa do Pedro do Bar” foi mencionada pela testemunha Marcelino
no áudio 4 (id. 42950315), juntado pelos próprios recorrentes, de forma que não se trata de
testemunha referida, mas de pessoa mencionada desde o ajuizamento da ação.

Como bem destacado pelo Ministério Público em primeiro grau (id. 42950675), caso
tivessem julgado necessária sua oitiva, deveriam ter diligenciado para qualificá-la, arrolado como
testemunha dentro do número legal e a notificado, o que, como dito não ocorreu, sendo
descabido o pedido em tela.

Logo, não há justificativa para oitiva da intitulada testemunha “esposa do Pedro do
Bar”, suscitada como referida, seja em razão da preclusão ou mesmo porque não se trata
propriamente de testemunha referida.

II.vi - Intempestividade dos documentos anexados à petição inicial após o
prazo decadencial e sua emenda

Outro ponto levantado tanto pela recorrente Mabel quanto pelo recorrente Pietro é a
desconsideração das provas juntadas logo após a distribuição da peça exordial, compreendidas
como intempestivas pelo juízo a quo, pois protocoladas em data posterior ao prazo decadencial
considerado em face da diplomação dos eleitos, ocorrida em 16 de dezembro de 2020. D
efenderam a impossibilidade de juntar todos os anexos ao mesmo tempo em razão de problemas
técnicos do sistema PJE. Ainda, sustentaram que, no MS nº 0600064-73.2021.6.16.0000, esta
Corte Eleitoral decidiu pela validade das referidas provas e o prosseguimento do feito, o que não
poderia ser ignorado pelo juízo no momento do julgamento da ação.

Para compreensão da questão, mister a transcrição do trecho da do Acórdão nº
59.462 no referido Mandado de Segurança:

Todavia, em análise à exordial verifica-se que referidas provas foram anexadas
imediatamente após o protocolo da petição inicial, bem como já haviam sido
aludidas na peça, inclusive mediante a transcrição de trechos. Note-se que a
petição inicial foi distribuída por sorteio as 23h52m do dia 16/12/2020 e os vídeos e
áudios foram juntados aos autos imediatamente em seguida, as 00h02 e 00h06 do
dia 17/12/2020, ou seja, com diferença de minutos entre uma inclusão e outra (p. 8
do id. 29513866). [...]
Num. 43017000 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Assim, tendo sido a petição inicial apresentada tempestivamente, a eventual
invalidade do suporte apresentado imediatamente após o primeiro protocolo deve
ter repercussão em ambiente probatório, por ocasião do julgamento, mas não
ensejar a apriorística desconsideração dos fatos que se destinaram a comprovar,
máxime porque os autores arrolaram alguns dos interlocutores como testemunhas.
[...]

Pelo exposto, voto pela concessão da segurança para, confirmando a liminar,
suspender o ato coator na parte em que extinguiu o processo e determinar o
prosseguimento do feito com relação a todos os pedidos apresentados na petição
inicial, devendo ser renovado, assim, o despacho saneador.

Depreende-se, portanto, da análise do trecho citado, que este Tribunal não decidiu,
a priori, pela validade - ou invalidade - dos documentos que instruíram a petição inicial, juntados
aos autos nos ids. 42950306 (iniciado às 00:02 do dia 17/12/2020) e 42950311 (iniciado às 00:06
do dia 17/12/2020), mas determinou apenas o prosseguimento do processo quanto a todos os
fatos narrados na inicial, relegando ao juízo de origem a oportuna análise da validade do suporte
probatório apresentado imediatamente após o primeiro protocolo, depois da meia-noite do dia
considerado o prazo decadencial.

Assim, competia efetivamente ao juízo a quo a análise da aceitação ou não dos
documentos apresentados, tendo decidido pela sua invalidade, nestes termos:

Veja-se que os Investigantes, ao optar pela propositura da ação (= protocolo em
sistema) oito minutos antes do término do prazo legal para tanto, deveriam desde
logo tê-la instruído com toda a documentação apta à prova do alegado (CPC, artigo
434). Os documentos do ID 59914168 (e apensos) e 59914174 (e apensos) foram
juntados no processo somente após a distribuição do feito, tendo havido, portanto,
uma solução de continuidade no processo de juntada de documentos.

Com isso, a juntada de tais documentos está sujeita às regras dos artigos 435,
parágrafo único e 223, ambos do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5º.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Num. 43017000 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo
que lhe assinar.

Não consta que tenha havido falha, indisponibilidade ou lentidão do sistema PJe a
justificar a juntada extemporânea dos documentos. Por outro lado, os documentos
já estavam acessíveis à parte Investigante, que poderia tê-los juntado com a
petição inicial desde logo. Houve, portanto, assunção pelos Investigantes de risco
de que nem todos os documentos pudessem ser juntados antes do término do
prazo legal para a propositura da AIJE.

Sendo assim, à exceção daqueles que foram diretamente tratados durante a
audiência de instrução, como componentes de algum (ou alguns) dos depoimentos
prestados, os demais juntados no ID 59914168 (e apensos) e 59914174 (e
apensos) não serão considerados para julgamento do mérito.

Todavia, diferentemente da conclusão a que chegou o juízo de origem, não se
vislumbra a impossibilidade de exame dos referidos documentos, porque foram anexados
imediatamente após o protocolo da petição inicial, bem como já haviam sido aludidos na peça,
inclusive mediante a transcrição de trechos.

Note-se que a petição inicial foi distribuída por sorteio as 23h52m do dia 16/12/2020
e os vídeos e áudios foram juntados aos autos imediatamente em seguida, as 00h02 e 00h06 do
dia 17/12/2020, ou seja, com diferença de minutos entre uma inclusão e outra, o que denota a
sequência de atos, autorizando o entendimento de que, de fato, faziam parte da petição inicial e,
portanto, podem ser examinados.

É que, embora seja de responsabilidade da parte o cadastramento e apresentação
da petição inicial e de todos os documentos que a acompanham mediante upload no sistema
PJe, não se pode olvidar que tal providência está sujeita à velocidade da conexão da internet
tanto do usuário quanto do banco de dados, o que pode demandar mais tempo que o esperado.
Além disso, no caso em exame, tem-se um intervalo de apenas seis minutos após a meia-noite
do último dia do prazo decadencial, imediatamente, repete-se, após o protocolo da petição inicial.
A transmissão dos documentos, assim, deve ser considerada una, contemplando todos os três
blocos de documentos apresentados naquela madrugada.

Quanto às tabelas das despesas com programas referentes ao exercício de 2018,
2019 e 2020, que foram apresentados em sede de alegações finais, não merece retoque a
sentença, pois eles se encontravam disponíveis quando do ajuizamento da ação, não se tratando
de documentos novos, à luz do art. 435 do CPC.

III - Mérito

Em relação ao mérito, conforme relatado, a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral está centrada em 4 (quatro) fatos, a saber:
Num. 43017000 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

i) abuso de poder econômico por captação ilícita de sufrágio por meio do
oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto;

ii) abuso de poder político, em virtude do Programa Feira Verde (troca de lixo
reciclável por leite);

iii) oferecimento de marmitas no Restaurante Popular; e

iv) incremento e promoção eleitoral do Programa Asfalto no Bairro.

III.i - Abuso de Poder Econômico por Captação Ilícita de Sufrágio –
oferecimento de dinheiro a eleitores – fato vinculado aos candidatos Elizabeth e Saulo

A captação ilícita de sufrágio é assim capitulada no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

[...]

Sobre os elementos de configuração dessa conduta, Rodrigo Lopez Zílio (Direito
Eleitoral. Verbo. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:

A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode
ser resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a
prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física
(o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o
período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da
eleição.

É de se acrescentar, ainda, que embora a captação ilícita de sufrágio possa se
configurar com a compra de um único voto, é imprescindível a comprovação de forma segura e
Num. 43017000 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

cabal quanto à oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo
candidato ao eleitor em troca de voto. Nesse sentido é a orientação pacífica do TSE, conforme se
infere dos recentes precedentes que apenas ratificam a posição sedimentada da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41–A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto do TRE/RN no qual se absolveram
os agravados, eleitos aos cargos de prefeito e vice–prefeito de Guamaré/RN em
novas eleições ocorridas por força do art. 224 do Código Eleitoral, por se entender
não comprovada a compra de votos (art. 41–A da Lei 9.504/97).

2. Conforme o art. 41–A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato – diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.

3. Para se caracterizar o ilícito, exige–se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.

4. Na espécie, a base fática diz respeito à suposta oferta de vantagens (promessas
de emprego, curso, cimento, exame médico e dinheiro) em troca de votos, conduta
que teria sido em tese realizada por terceiro – ex–prefeito – em prol dos agravados.

5. Na linha do aresto do TRE/RN e do parecer ministerial, não há nos autos
nenhum elemento probatório que denote especificamente que os agravados teriam
de qualquer forma anuído, direta ou indiretamente, com a suposta prática ilícita.

6. A Corte a quo consignou a deficiência do conjunto probatório, considerando que
a gravação ambiental contém trechos inaudíveis não submetidos a exame técnico
e, ainda, que as provas testemunhais não eram indubitáveis – pelo contrário, há
mais dúvidas do que certezas.

7. No aresto regional, reportou–se a trecho do parecer ministerial naquela instância
no sentido de que, "diante da impossibilidade de compreender, com segurança, o
que foi dito pelos interlocutores no início do diálogo gravado, não há como saber se
as promessas de benesses partiram espontaneamente de Jose da Silva Câmara
ou se foram induzidas por José Wilson da Silva e Sérgio Antônio da Silva".

8. Ainda de acordo com o TRE/RN, há nos autos o testemunho de Euclides da
Fonseca, no sentido de que Sérgio Antônio da Silva detinha evidente interesse de
que a coligação adversária saísse vitoriosa. Isso porque, segundo se assentou,
"Sérgio, filho de José Wilson, justamente os responsáveis pela gravação ambiental,
ocupava um cargo comissionado na prefeitura então administrada interinamente
pela vereadora Diva Maria de Araújo, a qual fazia parte do grupo político do
candidato Mozaniel e apoiou abertamente a candidatura deste durante as eleições
suplementares de 2018. Diante da existência dessa aliança de interesses
Num. 43017000 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

político–eleitorais entre José Wilson, Sérgio, Diva e Mozaniel, deve–se tomar os
depoimentos dos dois primeiros (pai e filho) com muito mais cautela".

9. De outra parte, não se pode extrair o suposto consentimento dos agravados
pelo simples fato de existir vínculo político entre o promitente dos benefícios
ilícitos e os candidatos integrantes da chapa majoritária. A esse respeito, esta
Corte Superior já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que "mera
afinidade política não implica automática ciência ou participação de
candidato na prática do ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade
subjetiva em objetiva" (REspe 817–19/SP, redator para o acórdão Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 25/2/2019).

10. Em resumo, o quadro fático dos autos não é determinante quanto à anuência
dos agravados com a suposta prática ilícita de compra de votos, cuja condenação –
por acarretar a gravosa pena de perda do diploma – demanda a existência de
conjunto probatório sólido.

11. Para alterar a valoração das provas, seria necessário o reexame dos autos,
vedado pela Súmula 24/TSE.

12. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 11015, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO
DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. CASSAÇÃO DO DIPLOMA DOS
INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
RECURSO DE TERCEIROS INTERESSADOS. INTERESSE JURÍDICO.
ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM. MELHORIAS NO TRANSPORTE COLETIVO E MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA
CONCESSÃO DAS BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SUFRAGIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE
REFORMOU PARCIALMENTE O ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A
CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA
APARECIDA DOS SANTOS PELA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

[...]

5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta
e inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios
de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.

Num. 43017000 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

6. A teor das provas carreadas aos autos, em especial a transcrição das conversas
travadas em reunião realizada entre os investigados e um grupo de ex-funcionário
na área de transporte, não é possível o reconhecimento da captação ilícita de
sufrágio imputada ao então candidato, atraindo a incidência do princípio do in dubio
pro sufragio.

[...]

(REspE nº 141044, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/03/2020)

Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva
de recursos financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras
candidaturas de mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites
legais. Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por
emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a
comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas’ (AgR-RO 8044-83, reI. Min.
Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).

Em todos os casos de abuso econômico deve restar cabalmente comprovado que o
fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as significativas sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à
cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer
pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções.
Precedentes.

3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos
da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os candidatos,
considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de Deputado Federal,
com abrangência em todo o estado da federação.

[...]

(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

Num. 43017000 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A CAMPANHA
ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO PREVISTO NO ART. 22,
CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO.

1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.

2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática
do abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois,
em princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a
serviço das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da
Lei 9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.

3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.

[...]

(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)

Na espécie, relata-se na petição inicial que diversos eleitores foram procurados por
candidatos a vereador da coligação da recorrida Elizabeth, com o pretexto de trabalhar como
fiscais de campanha, mas, em verdade, lhes foi oferecida a quantia de R$ 50,00 em troca de
seus votos. Segundo narração da exordial, os eleitores, em contrapartida, deveriam fotografar o
título de eleitor e encaminhar para os responsáveis para o pagamento, que iriam checar, ao final,
o número de votos na recorrida Elizabeth em cada Seção.

A inicial veio acompanhada de 11 áudios (id. 42950311 e seguintes) e 4 vídeos (id.
42950306 e seguintes). Consoante fundamentação anterior, os áudios e vídeos, que foram
considerados extemporâneos pelo juízo de primeiro grau, devem ser considerados como prova,
porque sobre eles não se operou a decadência.

No entanto, conquanto possam ser recebidos com a inicial, não é possível a
validação probatória dos vídeos de ids. 42950307 e 42950308 e do áudio de id. 42950312, que
fazem referência a Marcina da Aparecida, porquanto produzidos de forma unilateral e
clandestina, caracterizando-se como prova ilícita.

Com efeito, o TSE já decidiu que a gravação ambiental feita em ambiente privado
sem o conhecimento de um dos interlocutores é considerada prova ilícita:

Num. 43017000 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL EM AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019. a gravação ambiental é possível para fins de investigação ou
instrução criminal, por determinação judicial mediante requerimento da autoridade
policial ou do Ministério Público, demonstrando que por outro meio a prova não
poderia ser realizada e houver elementos probatórios razoáveis do cometimento de
crime cuja pena máxima supere quatro anos.

2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
prévio conhecimento das autoridades legitimadas no caput do mesmo artigo
somente poderá ser utilizada em matéria de defesa, no âmbito de processo
criminal e desde que comprovada a integridade de seu conteúdo.

3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente
acirrado pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a
tumultuar o enlace eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade
constitucionalmente asseguradas, deve ser intensificado, de modo que reuniões
políticas privadas travadas em ambientes residenciais ou inequivocamente
reservados não se aprazem com gravações ambientais plantadas e clandestinas,
pois vocacionadas tão só ao uso espúrio em jogo político ilegítimo, recrudescendo
a possibilidade de manipulações.

4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em
ambiente privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu
rogo ou com seu consentimento, mas sem o consentimento ou ciência
inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do art 5°, da
Constituição Federal Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas, não
se prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral.

5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada
pelo E. STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
19.11.2009 -Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da instrução criminal
sobremodo distinto do aqui tratado por força de expressa norma constitucional (art.
5°, XII, parte final) e legal.

6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel.
Ministro Dias Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de
autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores ou por terceiro presente à conversa, para fins de instrução de ação
de impugnação de mandato eletivo, à luz do art. 5°, incs. II e XII da Constituição da
República.

7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta com
base no art. 41-A da Lei 9.504/1997.

Num. 43017000 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

(Agravo de Instrumento nº 29364, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
09/11/2021)

Na espécie, a gravação de Marcina por dois interlocutores foi feita no interior de sua
residência, sem seu consentimento, de forma clandestina, de maneira que se revela ilícita, o que
implica em desconsideração dessa prova para fins de eventual análise do abuso de poder
econômico por captação ilícita de sufrágio.

Além disso, somada à clandestinidade na forma de gravação, infere-se do vídeo em
questão que os dois interlocutores tentaram se passar por representantes da coligação da
recorrida Elizabeth para obter informações a respeito da contratação de fiscais e compra de voto,
como se estivessem interessados em levantar dados para realizar o pagamento. Assim, a prova
em questão, além de clandestina, mais se assemelha a um flagrante preparado, não se
admitindo, por mais essa razão, a consideração dessa prova para comprovação dos fatos
narrados na inicial como captação ilícita de sufrágio.

A contaminação dessa prova não acarreta a nulidade dos demais áudios, com
exceção do primeiro (id. 42950312), vez que esses fazem menção a pessoas diversas, que
mencionam eventual compra de votos. Assim, os áudios de id. 42950313 a 42950372 versam
sobre condutas independentes, não vinculadas à gravação de Marcina, não havendo que se
falar, por conseguinte, em extinção do processo em relação a toda a imputação de captação
ilícita de sufrágio, mas apenas àquela vinculada a Marcina.

Nesse contexto, o que restam são os áudios mencionados, as transcrições de
conversas no WhastApp com eleitores contidas na inicial e a prova testemunhal, limitada aos
depoimentos de Roseli Aparecida da Rocha Pereira, ouvida como informante e Marcelino
Crestani, ouvido como testemunha (vulgo Bolacha).

Em relação a Roseli, consta a transcrição do seguinte áudio na inicial:

A informante, em juízo, afirmou que:

na verdade, eu praticamente não vi nada, sabe, porque eu trabalhei dois dias de
formiga na rua, na época eu trabalhava numa casa, cuidando de uma senhora de
idade, trabalhava há três anos lá, daí eu tinha folga. Daí apareceu um rapaz, não
sei o nome. Eu não podia desperdiçar trabalho, toda vida trabalhei na política, era
filiada ao PT, hoje não sou mais, daí eu fui trabalhar de formiguinha na rua, achei
um absurdo o preço, que era R$ 50,00, sendo que o meu preço (diarista) era o
dobro. Aí eu parei para pensar e decidi não ir mais. Como eu tinha assinado o
contrato, teria que trabalhar no dia como fiscal. Aí eu tive que ir no dia, mas não
vi ninguém ali, sabe? Vi bastante gente, mas ver com meus olhos, não vi. Fui
contratada para a Prefeita Elisabeth. Não conheço o moço que me contratou,
não lembro o nome. Como toda a vida trabalhei, era filiada, acho que encontraram
meu nome. Onde moro sou bem conhecida. Trabalhei dois dias, meio dia, [como
formiguinha], porque era muito puxado, eu tinha meus deveres de casa e meu
trabalho, vi que não daria mais, cansaria muito, estava cuidando de uma pessoa
idosa à época, disse que não iria mais. No dia da eleição trabalhei como fiscal no
CMEI, na rua. Tinha gente indo votar, gente na rua, parada, conversando. O que
Num. 43017000 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

estavam falando, não sei. Ali, pessoalmente, no meu território, não [vi compra
de votos em prol de Elisabeth e Saulo]. Que saiba, não [não houve compra de
votos comentada por outras pessoas]. [Respostas às perguntas formuladas
pelos advogados] [Questionada sobre ligação telefônica com PIETRO, lida a
transcrição] Não [não confirmou a conversa] Eu estava sozinha, ele até, na
verdade, me ligou. Eu estava no meu trabalho, ele fez um monte de perguntas.
Que me lembre, que eu estava com um monte de gente trabalhando, isso já não
existiu, porque tava só eu. Não [não estava trabalhando no dia da eleição com mais
gente]. Não [não fiz pagamento dessas pessoas]. [Exibida foto que supostamente
estaria em rede social de Fabrício] É esse rapaz, mas eu não conheço ele assim,
só a primeira vez que passou, para trabalhar para ele. [Advogado alertado quanto
ao fato de que a exibição da foto somente seria considerada se estivesse nos
autos] Contratou-me para trabalhar para Elisabeth Schmit. Essas outras pessoas
não sei, trabalhei sozinha das 8 às 11 horas, quando estava disponível, tinha
outras coisas para fazer à tarde, meu marido ficou bravo, porque final de semana,
dia de passar com a família, passei na escola trabalhando de fiscal. Meu esposo
não queria que eu fosse, era dia de lazer, votar de manhã e sair. Pagaram
cinquenta reais por dois dias, por isso que não fui, pois na época era cento e
cinquenta reais a minha diária. Recebi em cheque e achei que não receberia mais,
levou duas semanas. Peguei e deixei esse cheque lá. Minha nora, que estava
grávida à época, ela precisava mais do que eu, dei para ela de presente os cem
reais (cinquenta cada dia, cem no total). Acho que ela depositou a partir de uns
quinze, vinte dias. Eles falaram que era para apoiar a campanha. Voto, eu
votaria para quem eu quisesse. Trabalhei de fiscal. Ela falou que se pudesse
dar uma força, mas ficava na consciência da gente, cada um voto em quem
quer, faz o que quer. Não houve reunião. Não houve orientação, pois eu já sei
desde o começo, pois faz tempo que trabalho em política, sei o que pode e o que
não pode, já sei como funciona. Ele perguntou, como já teria trabalho, ele disse
que não precisaria ficar repetindo uma coisa só. Nunca fiz boca de urna e não faço,
pois sei que é errado. Acho que sim [saberia reconhecer boca de urna], se uma
pessoa pega algo para fazer, tem que fazer o que é direito, não pode fazer o que a
outra pessoa mandou, que está errado, meu jeito é assim. Boca de urna é a
pessoa que vai fazer coisa suja, comprar voto das pessoas, obrigar as pessoas a
votar. Eu não, eu fiz a minha parte. Quem quer votar, vota, que quiser, não. Não vi
ninguém [com camiseta]. Não [conhecia as outras pessoas da mesma seção em
que eu trabalhei]. Faz 22 anos que moro no bairro, a moradora mais velha sou eu,
pois estava um entra e sai. As vizinhas mais conhecidas já mudaram. A única é só
essa uma que você falou, do bar [Valdete]. Ela trabalhou na mesma seção. A gente
não teve contato, só soube. Na verdade, seria Fabrício [contato], mas não liguei,
não fiquei com contato de nenhum deles, fiquei prestando meu serviço e ali
apoiando, porque peguei um encargo para cumprir das 8 às 5. Como deu uma
tempestade, não ficaria me molhando, não fiquei até às cinco. Não me pagou
adiantado. Nem foi ele quem fez o pagamento, assinei contrato certinho com o
advogado [da campanha] dela, dali quinze dias recebi por esse grande trabalho.
Foi o advogado quem fez o pagamento. Nem esperava que iriam entrar em
contato, pois não conhecia ninguém de lá, não tinha contato com ninguém. Hoje
está eu e Deus aqui. Primeira vez que participei, contratei advogado, paguei do
meu bolso. Entrei em contato com ele, o que faço. Ele disse: “vê aí, o que precisar”.
Não [fiquei com cópia do contrato], só na confiança. É algo que gosto, sempre
Num. 43017000 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

gostei de trabalhar. Não dá para pegar e dizer não para trabalho. Meu esposo ficou
bravo porque era muito pouco, uma mixaria, pouco pelo transtorno que estou
passando hoje, a baixaria, isso não estava nos meus dias, não esperava que ia
passar isso, faz 22 anos que trabalho em política para chegar nesse ponto que
cheguei hoje. Isso é uma humilhação. Não conversei com ela [Valdete], vi ela, ela
estava numa parte, eu, em outra. Pietro ligava várias vezes, ligou um monte de
vezes, eu estava trabalhando em uma casa com uma pessoa mal, o quarto dela
era uma UTI, eu não podia sair dali, eu tinha horário para sair para almoçar, ele
ligando direto. Às vezes atendida, às vezes não atendia, já estava ficando “p” da
vida. [Sobre a recordação da conversa cuja transcrição foi lida pelo advogado] Um
pouco sim, outro pouco nem me lembro, porque isso já faz tempo. [Do que leu, o
que confirma] que ele queria que eu falasse coisa que não tava no meu
alcance, queria decerto que eu mentisse alguma coisa, que eu estava lá
comprando voto, fazendo coisa errada, era isso que ele tava querendo saber
de mim. [Questionada sobre a não confirmação de outros trechos da gravação] Eu
falei, isso ele não pôs aí, falei que estava no trabalho, que eu não queria mais ficar
no celular, que eu queria cuidar do meu trabalho, isso e aquilo. Então eu não me
recordo de ter falado dessa quantidade de pessoa aí, eu sabendo que eu estava
trabalhando ali, pegar e eu me complicar, ali, entendeu? Olhe, na verdade, ele [
Pietro] ligava bastante, dizia assim: “olhe, conte quantas pessoas tava trabalhando
com você, o que você tava fazendo”. Falei: “mas o que que você quer de mim, quer
que eu minta? Eu não tenho mais o que dizer para você”. Ele me ligava direto,
duas, três vezes no dia, no meu trabalho. Olha, na verdade, mais de duas
semanas, porque ele queria prova que eu não tinha como dizer para ele, porque
ele queria que eu falasse uma coisa que nem eu sabia. [sobre eventual edição da
conversa telefônica] Acho que sim, foi uma montagem que montaram para mim, a
maioria para me derrubar. [Depois do processo, se foi procurada] não, sumiram
tudo, tá só eu aqui. Sim, fui chamada lá [na Polícia Federal], com o maior prazer,
não tenho nada a esconder, não fiz nada errado, acho que da minha parte não
cometi crime, estava trabalhando honestamente. No meu caso, não recebi dinheiro
de ninguém, se quiser, tenho que trabalhar e batalhar. [Sobre o que teria sido tirado
da conversa que foi lido] As coisas que falei, que estava trabalhando
honestamente, tem coisa que eu não falei que está ali: que eu não tava
comprando voto, que aliás no dia perguntou se eu estava ganhando, falei que
não, estava de voluntária, trabalhando no dia, isso não tá ali. Na verdade, eu
entrei de limpeza gerais, na casa dessa pessoa. Na eleição, tinha que entregar
panfleto nas casas (formiguinha). Não tinha chefe, só esse rapaz que apareceu no
dia, deixou os papeizinhos e passou depois de quinze dias da votação para pagar.
Votei na Maria Isabel, não, na outra, Mabel.

Em consulta ao link indicado na petição inicial, consta a informação de que o
arquivo de áudio contendo a integralidade da conversa entre Roseli e Pietro não está disponível.

Dessa forma, embora inicialmente a transcrição contida na petição inicial aparente
uma eventual compra de votos, no momento do depoimento em juízo, a informante afirmou que
teria havido supressão de falas suas, bem como destacou que teria havido insistência, por parte
do recorrente Pietro, que admitisse a ocorrência de compra de votos. Ainda, disse que trabalhou
como fiscal da coligação por dois dias, recebendo R$ 50,00 por dia e que não teve compra de
Num. 43017000 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

votos.

Em acréscimo, quanto ao fato de que Roseli tenha sido contratada por Fabrício, filho
do candidato a vereador Divonsir (Divo), que apoiava a candidatura de Elizabeth e Saulo, o único
fato confirmado pela informante é que foi contratada para trabalhar como fiscal do partido,
situação que, bem ou mal, é admitida pela legislação eleitoral.

De outra sorte, a testemunha Marcelino (Bolacha), mencionado nos áudios 2, 5 e 6,
afirmou em seu depoimento judicial que:

estava trabalhando como voluntário, na realidade estava fiscalizando para não ficar
nenhum problema de compra de votos, esse negócio. Fui candidato pelo PSB, teve
o segundo turno, fui trabalhar como voluntário como fiscal, no Colégio Eleitoral
Dom Bosco, não estou bem ciente do nome do CMEI. Na realidade, foi assim: eles
estavam contratando pessoas na frente do colégio, avulso, assim, pessoal
chegava e eles pegavam, é, um valor de cinquenta reais, e daí eu comecei a
presenciar isso daí e também foi chamada a Guarda Municipal. “Eles”: não tô
lembrado dos nomes deles, o filho do vereador Divo. Ele estava com mais uma
menina lá, e daí tava uma roda de meninas que estavam contratando, na frente do
colégio. Eu ouvi que eles iriam fazer o pagamento no horário da tarde, inclusive a
menina falou que se eles não pagassem até o final, eles iam pegar e denunciar
eles. Estavam contratando como fiscal, mas não tinha contrato nenhum, nada, que
eu vi, as meninas chegavam e pediam o trabalho, ele pegava e contratava. Isso
daí eu não vi [se era condicionado ao voto a determinado candidato(a)].
Cheguei a ouvir, inclusive fui eu quem chamou a Guarda Municipal, porque eles
estavam contratando, assim, na frente mesmo do colégio, sabe? Eles [Guarda
Municipal] foram até esse rapaz e falaram que se ele não parasse de fazer aquilo
que eles iriam conduzir, acho que para o Fórum. Daí ele pegou, ficaram aquelas
meninas em grupo, umas cinquenta, mais ou menos, de tarde essa mulher
que estava ajudando a chamar esse pessoal, falou que ia fazer o pagamento
no bar que ela tem, situado no Dom Bosco. Essa mulher, sei o endereço, Bar do
Pedrinho. É muito [conhecido na região]. Daí, eles já tinham pegado bastante
meninas, daí pararam de contratar. Não [eram só meninas], homem, tudo que...
Não presenciei pedido de voto [pelo filho do vereador Divo ou da mulher que
estava com ele]. ID 5991411765: a voz é minha, reconheço a gravação. Nesse dia,
que eu chamei eles, inclusive chamei Dr. Zeca. Essa menina se dispôs a contar
tudo para ele, ela tinha falado para mim que acaso não pagassem, elas iam pegar
e denunciar, que estavam sendo contratados pela chapa 55 para eles ficar por lá,
sabe? ID 5991411776: reconheço minha voz. Isso que eu estava falando, que essa
menina se dispôs a contar tudo, que elas estavam sendo pagas por cinquenta
reais, e que acaso não pagassem, ela iria abrir o jogo com o Dr. Zeca. Que nem
essa, no caso, quem era responsável era delegado, era o Dr. Zeca, contei: estão
fazendo uma contratação enorme de pessoas, aqui, foi chamado para ver a
situação, a polícia, tudo, essa menina falou que iria contar, se não pagassem ela,
ela iria contar tudo ao Dr. Zeca. Estava havendo contratação, sem dinheiro. ID
5991411787: essa mulher, mulher do Pedrinho, que tem esse bar. Um tanto de
meninas foi contratada nesse bar, o restante, isso daí tudo ela que me relatou [a
menina do bar]. Uma parte foi contratada no bar, outra na hora. ID 5991411798:
Num. 43017000 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

“compraram 50”: na realidade, eles contrataram, a gente via que não tinha
necessidade de tantos fiscais assim, eu fazendo serviço voluntário, único, de
repente você vê aquele tanto de gente sendo contratada avulso ali, achei um
absurdo. A gente fala “comprados”, maneira de expressão, sabe, por causa que na
hora a gente... é, na realidade a gente sabe que é isso que está acontecendo, né?
Aqui a gente fala “contratado” porque é uma situação mais, mas a gente sabe
que ali é uma compra de voto que tava havendo, não existia necessidade de
tanto fiscal ali. [Causa da conclusão de que se tratava de compra de votos] pela
quantidade de meninas que estava sendo contratada ali, meninos, meninas, achei
um absurdo aquilo ali. Só eu estava fazendo a parte de fiscal, ali. Na realidade, não
tinha tanta gente para fazer isso daí, sabe? Como o nosso trabalho tinha que ser
voluntário, não teria remuneração, por isso que foi deslocado, assim, poucas
pessoas, mais voluntários. ID 5991411809: estavam entregando crachazinho de
fiscal. ID 59914118110: reconheço. Fabrício é filho do Divo. “Ela”: mulher do bar,
esposa do Pedrinho. Nesses dias trabalhei de fiscal e achei um absurdo a
contratação sem documento, sem nada, negócio bem assim, extravagante, e achei
que estava errado. Até questão de a gente ser, gostar da coisa certa, fazer um
trabalho que possa melhor a situação do povo e da gente, a gente vê assim o troço
tão descarado, a gente fica bravo. Esse não [transferência de valores em espécie
no ato], só foi falado que no término das eleições iriam se reunir no Bar do
Pedrinho e fazer o pagamento. Quem falou foi a mulher dele, inclusive eu vi ela
falando que se ele não viesse pagar até às cinco horas, ela iria denunciar. [Quem
fazia as contratações] Fabrício e uma moça, lá. Dr. Zeca foi o que, ela falou para o
Dr. Zeca que iria ser pago esse valor lá no bar dela, para as “formiguinhas”, que a
gente chama, as fiscais, no caso. Dr. Zeca estava como fiscal ou delegado, não
lembro. Na realidade, ela falou para mim e eu passei para Dr. Zeca, que falou com
ela. Falei para Dr. Zeca que ela tinha contado que faria esse acerto lá no bar. Dr.
Zeca foi lá, chamou ela, tentou chamar ela, gravar ela para ter uma prova, que
realmente estava acontecendo isso aí. Eu estava de fiscal na frente, Dr. Zeca
estava com ela na frente do colégio. Tinha muita menina, todas ficava em bloco,
sabe, cinco, seis aqui, outras lá embaixo, todas cercando o colégio. Tudo avulso,
chegava, ele dava o crachazinho, elas perguntavam: “tem lugar pra mim?”, daí que
eu fiquei, peguei e tomei a iniciativa de chamar a Guarda Municipal, daí veio a PM
também, mas só pegaram e falaram para esse rapaz parar e não falou mais nada.
Daí esse Fabrício saiu, não ficou ali. Não, na realidade, a maioria que eles
contrataram, tudo pessoal do bairro, mesmo. Elas pegavam e conversavam com o
pessoal que estava lá, com o pessoal que estava chegando, mas falar que eu vi
elas pedindo voto, assim, para eles, não, isso não vi, não posso falar que não... Dr.
Zeca é vereador de Ponta Grossa, candidato, e estava fazendo serviço no segundo
turno de delegado, que eu lembre, para a Mabel. Não sei o partido do Dr. Zeca. No
caso, foi tirado foto, não tirei, quem tirou foto foi o assessor do Dr. Zeca. Não é
assessor, acho que é filho dele, estava de motorista. No caso, eu estava de fiscal,
único fiscal, daí chamei quando estava aquela aglomeração de pessoas. Porque só
estava eu lá e eu achei um absurdo tanta gente fiscal dele, só eu fazendo esse
trabalho. Conheço [alguns dos contratados]: o filho do Josmar, essa mulher do
Pedrinho... Deixe tentar lembrar [nomes]: Adriana (moradora atrás do CMEI), filho
do Josmar é... na realidade, sou mais amigo do pai dele. Não, na realidade, ela
veio conversar comigo, a mulher do Pedrinho, que estava contratando as meninas.
Ela falou que foi contratada para trabalhar de fiscal. Ela pegou e falou o seguinte:
Num. 43017000 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

que ela foi chamada para contratar as meninas para fazer a fiscalização, lá, e daí
ela pegou, eu falei: “mas quantas pessoas você contratou?”, ela já tinha contratado
trinta, e que ela ia fazer o pagamento na parte da tarde, ela falou que se acaso o
rapaz não fosse pagar, ela iria denunciar. Na realidade, não teve contrato, ele
contratou “de boca” elas. Pergunte para ela [se houve contrato], ela falou que não.
Perguntei aquele dia, mesmo. Ela me falou. Falei: “mas eles contrataram, fizeram
papel para assinar?”, ela falou que não tinha feito nada. Não me preocupei [em
questionar se depois foi feito contrato], porque eu deixei para eles resolverem isso
aí, eu era só voluntário. Nunca perguntei isso daí, se deixaram de fazer [contrato].
O que eu falei: vi aquela coisa que achei que era errado e chamei as pessoas que
realmente podiam ver se tinha problema ou não. Parece que foi feita [a gravação].
Na realidade, ele falou que era irregular, estava sendo chamado pessoas... sim
[mostrou gravação]. Falei que ele me mostrou a gravação, agora eu não falei que
não tinha visto. [era disso] que tinha sido contratado, que tinha bastante meninas
trabalhando para eles, que pessoal seria pago na parte da tarde no Bar do
Pedrinho. Não [fui ao bar do Pedrinho], só fiz a minha parte de fiscal. Naquele dia
chamei a Guarda Municipal, foi chamado o rapaz, conversaram e o rapaz foi
embora. Foi falado, inclusive, as meninas brigaram comigo, ficaram bravas, porque
eu estava tirando o emprego delas. Falei que simplesmente estava errado, que
dessa maneira... Não [falei com a justiça], só foi chamada a Guarda Municipal.
Nesse dia, só chamaram o filho do Divo, levaram para um canto, conversaram com
ele e ele foi embora. ID 599141173: reconheço o vídeo. Esse vídeo é a mulher do
Pedrinho, a filha dela, e o dr. Zeca foi conversar com ela. [25”] [De camiseta rosa]
esposa do Pedrinho e a filha dela, ao lado dela. Não consigo ver [as pessoas do
entorno] essa menina de azul [escuro] é fiscal também, Dr. Zeca [de camisa preta],
o outra rapaz eu não... essa gravação é a que me foi mostrada. [por que as
meninas, cerca de trinta ou cinquenta, não estão no vídeo] elas estavam na
esquina, descendo o colégio, outras, cinco, sete, dez em uma praça perto do
colégio, outras descendo, vindo do colégio, tudo parada, acumulada ali. Elas
estavam com o papelzinho de fiscal. Não vi comprando voto, elas estavam
trabalhando como fiscal. Foi relatado pela mulher do Pedrinho que iria pagar
elas. Ele ia fazer o pagamento para repassar para as fiscais, ela falou. [o vídeo
mostra] bem de frente para o colégio. Já, sim [prestei depoimento sobre esses
fatos na polícia, com advogado]. O marido da Mabel que trouxe esse advogado
para me acompanhar até a Polícia Federal. Ele estava junto [marido de Mabel]. Em
nenhum momento falaram assim: “vote no 55”. Eu estava com o [crachá] de fiscal.
Estavam ao meu lado. Que eu cheguei estava aquele tumulto, falei: “o que está
acontecendo?”, estão contratando as fiscais, as formiguinhas, todo mundo quer.
Cheguei na hora, depois coloquei o crachá de fiscal. Não sabiam que eu era fiscal.
Não recebi orientação, era para falar o que eu tinha presenciado [referente ao
depoimento na Polícia Federal].

De igual maneira, não se extrai do depoimento prestado por Marcelino a prova
robusta para a configuração da captação ilícita de sufrágio.

A uma porque a própria testemunha afirmou que viu Fabrício e a mulher do
Pedrinho contratando meninas para trabalhar como fiscal, de maneira que não flagrou nenhum
pedido de votos para a recorrida Elizabeth ou para a Coligação do 55. A duas porque o fato da
Num. 43017000 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

testemunha acreditar que a contratação de fiscais configurava, em verdade, uma travestida
compra de votos indica uma presunção da testemunha e não um fato por ele presenciado. A três
porque a contratação onerosa de fiscais de partido não é proibida, de forma que o mero
pagamento de pessoas para trabalhar como fiscal não implica em ofensa à Lei Eleitoral. Por
derradeiro, apesar da testemunha afirmar que havia mais de 50 pessoas no local, espalhadas na
entrada do local de votação e nas ruas adjacentes, no vídeo de id. 42950310, gravado pelos
próprios integrantes da Coligação recorrente, não se vê mais de 10 pessoas, o que destoa do
testemunho prestado por Marcelino.

Além dos testemunhos, como bem destacado pelo juízo a quo, prints de tela de
aplicativo de mensagens ou de redes sociais (que aceitam, basicamente, qualquer tipo de
declaração ou narrativa), sem confirmação por outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não podem ser consideradas como provas do fato imputado
indiretamente aos Investigados.

Contudo, ainda os prints de conversas do WhatsApp ou do Facebook ocorridas
entre o recorrente Pietro e eleitores (como Thalita, por exemplo) e os demais áudios sejam
considerados, os diálogos lá contidos não comprovam a vinculação dos eventuais atos praticados
pelos candidatos a vereador, Divo - e seu filho Fabrício - e Macalé com os recorridos Elizabeth e
Saulo, nem demonstram a anuência ou prévio conhecimento dos recorridos quanto a eventual
irregularidade praticada por pessoas ligadas à base política da chapa recorrida.

É assente que o simples vínculo político entre o autor da conduta e os candidatos
beneficiados não tem o condão de demonstrar a ciência da ilicitude. Embora o recorrente Pietro
cite um precedente do TRE/PR (RE 407-37/2013, rel. Marcos Roberto de Araújo Santos), esse
entendimento não mais reflete o posicionamento desta Corte Eleitoral e do próprio TSE, que
demandam a comprovação do prévio conhecimento dos candidatos beneficiados para
configuração da captação ilícita de sufrágio, como se vê:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41–A
DA LEI 9.504/97. PAGAMENTO EM TROCA DE VOTOS. TRANSPORTE DE
ELEITORES. BOCA DE URNA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. MULTA.1(...)
.MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41–A DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. OFERTA DE TRABALHO REMUNERADO E TRANSPORTE
GRATUITO DE ELEITORES NO DIA DA ELEIÇÃO EM TROCA DE VOTO.
ANUÊNCIA DO CANDIDATO. COMPROVAÇÃO.

[...]

7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação
ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de
qualquer das condutas previstas no art. 41–A; (b) o dolo específico de obter o voto
do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a
eleição; e (d) a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado,
concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.

8. Na espécie, extrai–se dos autos que, em 6/10/2018, véspera das Eleições 2018,
o agravante organizou uma reunião em sua casa com a presença de mototaxistas,
Num. 43017000 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

arregimentados por Sidnei Ferreira dos Santos, circunstância confirmada tanto pelo
próprio candidato quanto pelos depoimentos prestados em juízo.

9. A partir do "Relatório de Polícia Judiciária nº 113/2018 – Análise preliminar de
mídia", que reproduz conversas extraídas do celular de Sidnei, obtidas mediante
ordem judicial, verificam–se mensagens entre ele e o agravante confirmando o
pedido do candidato para arregimentar mototaxistas para referida reunião.
Transcreve–se texto enviado pelo candidato ao intermediador: "[...] eu estou
contando com você para arregimentar esses mototáxi aí para às 18 horas tá,
Coelho? Trabalha nisso aí, tira o dia hoje e cuida disso. Vai constatando, vê quem
vai topar para poder ir lá às 18 horas, tá bom?".

10. Constata–se, ainda, troca de mensagens de texto e áudio entre Sidnei e os
próprios mototaxistas, nas quais fica claro e expresso que estes seriam
remunerados no valor de R$ 100,00 para votar no candidato, atuar no transporte de
eleitores e fazer boca de urna no dia do pleito: "Vou colocar seu nome na lista p
trabalhar domingo. 100 reais. Blz. [...] P dep. Saulo". "Quem vai pagar?" "O dep.
Saulo. Vai pagar". [...] "porque tem que ser... votar nele e pedir voto, para a família,
para o passageiro, entendeu? [...] Então, não adianta a gente pegar qualquer um
que só quer o dinheiro e não tá nem aí para isso".

11. Além disso, conforme Relatório nº 009/2018, no dia do pleito (7/10/2018) uma
equipe da polícia militar avistou um mototaxista, cujo número de concessão
apurou–se constar da lista de Sidnei como um dos relacionados para participar da
reunião na casa do agravante, transportando gratuitamente um eleitor e
entregando–lhe folheto que, consoante declaração do próprio eleitor, se referia à
candidatura do agravante.

12. A partir dos fatos narrados, conclui–se que a captação ilícita de sufrágio restou
devidamente comprovada, caracterizada tanto pela oferta de trabalho remunerado
em troca de voto quanto pelo transporte gratuito de eleitores aos locais de votação
com a finalidade de obter voto, ocorrida na véspera e no dia do primeiro turno das
Eleições 2018, preenchendo–se, assim, todos os elementos necessários para sua
configuração.

13. Há farto conjunto probatório que demonstra não só o conhecimento e a
anuência do candidato com o ilícito praticado por terceiro, mas sua participação
direta na reunião em que se organizou a forma de atuação dos referidos
trabalhadores e se acertou a remuneração em troca de voto, o que, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, atrai o art. 41–A da Lei 9.504/97.

[...]

(TSE, RO nº 060186731, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/12/2021)

ELEIÇÕES 2012 - RECURSOS ELEITORAIS - REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ART. 41-A DA LEI N.º 9.504/97 -
PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - ACOLHIMENTO -
Num. 43017000 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

RECURSO PROTOCOLIZADO POR MEIO DE FOTOCÓPIAS SEM A JUNTADA
DOS ORIGINAIS EM CINCO DIAS - IRREGULARIDADE FORMAL - CONTEÚDO
MATERIAL VÁLIDO E CONFIRMADO - AFASTADO O VÍCIO PROCESSUAL -
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO NCPC - MÉRITO -
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E SATISFATÓRIA DA CONDUTA DO
REPRESENTADO - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO POR INTERLOCUTOR - PROVA
VÁLIDA E LÍCITA - PRECEDENTES DO TSE - CONTEÚDO DA GRAVAÇÃO
SUSPEITO DIANTE DO CONJUNTO E CIRCUNSTÂNCIAS DAS PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CASSAÇÃO E MULTA – SENTENÇA
PARCIALMENTE MANTIDA - PROVIMENTO PARCIAL QUANTO AS
PRELIMINARES.

1. A captação ilícita de sufrágio exige a prova clara e segura da participação
direta ou indireta do candidato a fim de comprovar satisfatoriamente a
infração da sua conduta praticada, com isso, não havendo espaço para
suposições para aplicação da pena mais severa no direito eleitoral, ou seja, a
pena de cassação do registro de candidatura ou mandato eletivo e multa.

[...]

4. Para a configuração da conduta prevista no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97, é
necessária a existência de provas que demonstrem a ciência ou ao menos a
anuência do candidato na prática do ilícito.

[...]

(TRE/PR, REl nº 1205, Acórdão, rel. Josafá Antonio Lemes, DJe 25/07/2016)

Diante disso, conclui-se que as provas produzidas são frágeis e insuficientes à
caracterização da conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, assim como do abuso de
poder econômico, notadamente no que concerne à chapa que concorreu à eleição municipal
majoritária.

É de se acrescentar, ainda, que eventual irregularidade na contratação de fiscais
por Fabrício, sem a devida declaração na Prestação de Contas, não caracteriza situação grave a
ponto de configurar abuso de poder econômico por parte da Coligação recorrida, já que não
restou suficientemente comprovada a quantidade de fiscais que teriam sido contratados
informalmente (se 50, 40 ou 10). Além disso, ainda que se considere que foram contratadas 50
pessoas na condição de fiscais, recebendo R$ 50,00 cada, o valor total gasto seria de R$
2.500,00, não se mostrando grave a ponto de alterar a legitimidade da eleição majoritária.

O argumento trazido pelo recorrente Pietro nas razões recursais (id. 42950708) no
sentido de que “não importa se foram 50 ou de 10 pessoas, a mera existência da compra de
votos já configura o abuso e, por conseguinte, exige a configuração do ilícito”, não se sustenta.
Com efeito, o que restou decidido, acertadamente, na sentença é que restou confirmada a
contratação de fiscais, cuja quantidade não foi suficientemente comprovada, mas em momento
algum a contratação desses foi reconhecida como captação ilícita de sufrágio.

Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto que julgou improcedente o pedido
Num. 43017000 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

no que toca à captação ilícita de sufrágio.

III.ii - Abuso de poder político

Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato
emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade
ou da competência" (Rodrigo Lopez Zílio. Direito Eleitoral. p. 442) e pela jurisprudência definida
sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE, REspE 79872/2014, rel. Min. João
Otávio de Noronha).

Em todos os casos de abuso - seja de autoridade, político ou econômico - deve
restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a
normalidade e legitimidade das eleições, dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV da
LC nº 64/1990, que levam à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Entendimento diverso poderia levar a aplicação da cassação de diploma, a mais grave sanção
prevista no direito eleitoral, sem sequer se considerar eventual lesividade ao objeto jurídico
tutelado, que é a lisura e a normalidade do pleito.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer
pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções.
Precedentes.

3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos
da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os candidatos,
considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de Deputado Federal,
com abrangência em todo o estado da federação.

[...]

(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

Nesse prisma, os recorrentes argumentam que os recorridos se utilizaram da
máquina pública para promover, ilegalmente, a candidatura de Elizabeth e Saulo mediante o
Num. 43017000 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

seguinte proceder: i) troca de lixo reciclável por leite no Programa Feira Verde; ii) oferecimento de
marmitas no Restaurante Popular; e iii) incremento e promoção eleitoral do Programa Asfalto nos
Bairros.

III.ii.a - Programa Feira Verde (Troca de lixo reciclável por leite)

Nesse tópico, sustentam os recorrentes o abuso de poder político, consubstanciado
pela prática de conduta vedada consistente na ampliação do Programa Feira Verde as vésperas
da eleição (art. 73, IV e § 10 da Lei nº 9.504/1997). Afirmam que o recorrido Marcelo Rangel,
então Prefeito de Ponta Grossa, em 19 de novembro, dez dias antes do segundo turno, utilizou
espaço concedido a ele no Programa Nilson de Oliveira, na Rádio Mundi (de sua propriedade),
para promover o incremento no Programa Feira Verde, o que foi amplamente divulgado nos
jornais locais.

O Programa Feira Verde foi instituído pela Lei Municipal nº 11.645/2014 (id.
42950292) e implementado pelo Decreto nº 15.478/2019 (id. 42950290), o qual dispõe, em seu
art. 2º, que o Programa ‘será destinado a fomentar campanhas de trocas de resíduos recicláveis
por créditos para o cartão vale transporte urbano, ora denominado "Passe Verde", e por produtos
hortifrutigranjeiros de época ou outros produtos relacionados com o meio agrícola’.

Além disso, o art. 5º do referido Decreto prevê que:

Para se beneficiar do Programa Feira Verde Mais cada pessoa levará ao ponto de
troca materiais recicláveis, recebendo em troca uma quantidade de produtos
hortifrutigranjeiros ou outros disponibilizados pelo Programa consoante calendário e
critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, observada a seguinte proporção:

[...]

II - a cada 4kg de material reciclável cada pessoa poderá receber 1 litro de leite,
consoante disponibilização do produto ofertado pelo Programa para o período,
limitado a 2 litros por troca.

O dispositivo do § 10 acima transcrito proíbe, no ano em que se realizarem as
eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública, exceto em casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. A última hipótese
permissiva (“programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior”) pressupõe a existência de política pública específica, em execução no exercício anterior
ao pleito, ou seja, antes do ano eleitoral, que não poderá ter conotação política.

A vedação legislativa se justifica, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a
igualdade entre os candidatos, como bem leciona Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 6ª ed., p.
693):

Num. 43017000 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

[...] O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade
entre os candidatos. Assim, desnecessário qualquer cotejo com eventual violação à
normalidade ou legitimidade do pleito. Basta apenas seja afetada a isonomia entre
os candidatos; nada mais. Neste sentido o próprio caput do art. 73 da LE prescreve
que são condutas vedadas porque “tendentes” a afetar a igualdade entre os
candidatos. O legislador pressupõe que tais condutas, efetivamente, inclinam-se a
desigualar os contendores.”

Dessa forma, em ano eleitoral, a Administração Pública somente pode distribuir
gratuitamente bens, valores ou benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais
especificadas, exigindo-se a existência de política pública específica, prevista em
lei e em execução orçamentária no exercício anterior, ou seja, antes do ano
eleitoral. Isso para se “(...) evitar a manipulação dos eleitores pelo uso de
programas oportunistas, que, apenas para atender circunstancias políticas do
momento, lançam mão do infortúnio alheio como tática deplorável para obtenção
de sucesso nas urnas.” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 11ª edição, Atlas.
2015. São Paulo. Pgs. 614-615).

Na espécie, não há configuração de ofensa ao art. 73, § 10 da Lei das Eleições,
porquanto a distribuição de leite é prevista na Lei Municipal nº 11.645/2014, implementada pelo
Decreto nº 15.478/2019, no ano anterior à eleição.

Da mesma forma, não se verifica a ofensa ao inciso IV do art. 73 do mesmo diploma
legal. Com efeito, explanando sobre a caracterização dessa modalidade de conduta vedada
Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 6ª ed, p. 711) afirma que:

Trata-se de regra que visa combater a questão de difícil resolução prática, embora
das mais recorrentes em época de eleição. Por força da injusta repartição de
renda, a distribuição de bens de caráter social pelo Poder Público é fonte de
personalismo desenfreado. Com a proximidade do pleito e a intenção de obter
bônus eleitoral, ocorre uma progressiva proliferação de atos de assistencialismo
vinculados a candidato, partido ou coligação. É de fácil constatação que
determinados governantes de demonstram mais interesse na prática de atividades
assistencialistas – de resultados práticos duvidosos, mas com a intensa
repercussão na vida das pessoas necessitadas – em detrimento da execução de
um plano de governo comprometido com metas de longo prazo e que objetivem o
bem comum.

Esse dispositivo veda a prática do assistencialismo (em sentido lato) –
caracterizado pela distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder público – vinculado à obtenção de
vantagem eleitoral de qualquer espécie. O comando normativo traz dois verbos
nucleares configuradores do uso promocional da distribuição de bens e serviços em
favor de candidato, partido ou coligação: a conduta vedada se caracteriza através
do “fazer” (praticar, realizar, executar) como também do “permitir” (admitir, tolerar,
consentir).

Num. 43017000 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Dessa forma, para a configuração do ilícito previsto no mencionado art. 73, IV da
LE, forçosa a comprovação de que a entrega do benefício ao eleitor – no caso, a entrega de leite
às vésperas da eleição – teria a finalidade de promover a candidatura dos investigados.

Embora realmente o recorrido Marcelo Rangel tenha veiculado em entrevista na
rádio a implementação do leite no Programa Feira Verde a partir do dia 19/11/2020, não há
comprovação robusta de que tenha havido a vinculação dessa benesse à candidatura dos
recorridos no momento da entrega do produto.

Eis o que foi afirmado pela testemunha Bruno Cesar Costa Pinto:

No ano de 2020 Feira Verde teve procura maior, situação de vulnerabilidade social
que todos passaram em razão da pandemia, procura maior do programa na
reciclagem, tivemos que fazer atendimento mais rápido para que as pessoas
pudessem ter acesso a essa. Houve aumento. Não sei dizer ao certo de quanto foi
o aumento. No ano de 2020 houve a inclusão de leite na distribuição, para famílias
em estado de vulnerabilidade, foi comprado pelo Mercado da Família, e diante da
pandemia, houve que o poder de compra das pessoas diminuiu, fazendo com que
no Mercado da Família diminuísse o número de pessoas atendidas. Nós perdemos
em torno de mais de dez por cento o número de atendimentos no mercado.
Entendemos que essas famílias poderiam não ser as mesmas, mas houve um
aumento na Feira Verde a partir do segundo semestre, do número de famílias, o
que nos levou no estoque estratégico do Mercado da Família, havia sobras,
inclusive leite, parte dele que estaria sobrando no estoque e poderia vencer, foi
destinado ao Feira Verde. Foi estratégico (risco de perda, necessidade da
população devido à pandemia). Decisão minha e da equipe, em conjunto. Marcelo
e Elizabeth não tiveram poder nesta decisão do leite, nunca aceitaria isso. Foi no
segundo semestre, no final do ano.

Assim, pelo depoimento da testemunha, extrai-se que a inserção do leite no
Programa Feira Verde decorreu de uma decisão discricionária da Administração para aproveitar
sobras de outro programa, bem como em razão da situação de vulnerabilidade social sofrida
pelos cidadãos no decorrer da pandemia da COVID-19, agravada no segundo semestre do ano
de 2020 e que teve continuidade após as eleições.

Ademais, conforme consta na sentença, foram repassados ao programa, em
novembro e dezembro de 2020, 1.620 unidades de leite, que teriam derivado de aquisição
semestral e fornecidas até 11/12/2020, com distribuição integral no período, tratando-se de
volume compatível com a distribuição para uma população vulnerável em Ponta Grossa, que
atinge 5.305 domicílios, conforme estudos realizados pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa e pela Prefeitura (https://pontagrossa.pr.gov.br/node/49531).

Ainda no relatório do Programa Feira Verde (id. 42950486), vê-se que não houve
um aumento de pessoas atendidas no mês de novembro de 2020. Conforme consta, em julho
foram atendidas 9.482 pessoas, em agosto 5.652, em setembro 8.462, em outubro 8.478, em
novembro 7.794 e, em dezembro, 4.194. Logo, se tivesse ocorrido uma política assistencialista-
eleitoral em favor da candidatura de Elizabeth, na forma do art. 73, IV da Lei das Eleições, como
alegam os recorrentes, seria natural o incremento de mais atendimentos no mês de novembro de
Num. 43017000 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

2020, o que não ocorreu.

Da mesma forma, como bem destacado na sentença, a distribuição de leite não era
gratuita, mas dependia da entrega da quantidade de material reciclável, na forma do Decreto nº
15.478/2019, não se tratando de entrega de benefício sem contrapartida, como alegam os
recorrentes.

Além disso, a tese dos recorrentes de que, em um determinado perfil de rede social,
uma usuária teria afirmado que houve pedido de votos por servidores da prefeitura durante a
entrega de produtos e troca de recicláveis não se comprovou em juízo.

Nesse contexto, ainda que tenha havido uma divulgação, pelo recorrido Marcelo
Rangel, no dia 19 de novembro de 2020, sobre a implementação do leite no Programa Feira
Verde, fato que foi replicado na imprensa, não há comprovação de que a inserção do referido
produto teve por objetivo o favorecimento indevido da candidatura de Elizabeth. Primeiro porque
já havia Lei e Decreto que davam guarida à entrega do leite em troca de produtos recicláveis.
Segundo, porque não há prova de que houve pedido de voto no momento da entrega do leite aos
munícipes. Terceiro, porque não houve aumento de atendimentos no período.

Dessa forma, o fato da entrega de leite ter sido implementada há 10 dias do pleito,
bem como de ter havido divulgação do referido programa pelo recorrido Marcelo Rangel não são
provas suficientes para comprovar a prática de conduta vedada em favor da candidatura de
Elisabeth, quiçá o abuso de poder político, indicando mera presunção, não comprovada em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III.ii.b - Oferecimento de marmitas no Restaurante Popular

Nesse tópico, afirmam os recorrentes que, em 24 de novembro de 2020, cinco dias
antes das eleições, o Restaurante Popular, que estava fechado desde o início da pandemia,
reabriu e passou a entregar marmitas à população pelo preço irrisório de R$ 4,00, fato que
recebeu divulgação na imprensa local, o que configuraria conduta vedada, com fundamento no §
10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, aliado ao abuso de poder político.

De fato, é incontroverso que houve entrega de marmitas por intermédio do
Restaurante Popular, vendidas a R$ 4,00 no período de cinco dias que antecedeu o segundo
turno das eleições em Ponta Grossa.

Na informação de id. 42950485, a então Presidente da Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa, Simone Kaminski Oliveira, afirmou que, no exercício 2019 foram
entregues 700 refeições/dia no Restaurante Popular; que entre novembro/dezembro/2020 foram
150 marmitas/dias – média que teria subido para 180 a 200 marmitas/dia no exercício 2021;
afirmou que desde a suspensão dos serviços presenciais pela pandemia foram fornecidas
marmitas a pessoas em situação de rua e que, a partir de 24/11/2020, decidiram que, para evitar
aglomerações, seriam vendidas marmitas ao público em geral, ao custo de R$ 4,00/unidade,
“devido às consequências econômicas da pandemia".

Ouvida em juízo como informante pelo fato de ser cônjuge do recorrido Marcelo,
Simone afirmou que não se recordava da resposta encaminhada em 31/03/2021, mas que a
Num. 43017000 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

redução de preços ocorreu pelo agravamento da vulnerabilidade econômica da população
associado à possibilidade de redução em função de servimos as marmitas sem frutas e
verduras”.

Quanto à situação da pandemia na cidade de Ponta Grossa e à quantidade de
marmitas entregues pelo Restaurante Popular, o juízo a quo assim considerou:

Os piores momentos da pandemia, no Município, não foram no ano de 2020, e sim
no ano de 2021, especificamente nos meses de janeiro, março e setembro. No mês
de novembro de 2020 não havia vedação para funcionamento de restaurantes, mas
é evidente que não seria recomendável, para o Restaurante Popular, a formação
de filas e o atendimento de uma clientela pré-pandemia (700 refeições/dia).

O anúncio do fornecimento de venda de marmitas pelo Restaurante Popular não
gerou impacto significativo, tendo havido o fornecimento de uma média de 161,2
marmitas/dia no mês de novembro de 2021. Nos meses seguintes, as médias
foram de 209,94 marmitas/dia (dezembro de 2020), 181,65 marmitas/dia (janeiro de
2021), e assim por diante. A procura começou a aumentar somente a partir de maio
de 2021, quando já em curso a vacinação da população contra a Covid/19 (299,90
marmitas/dia) (ID 103024422).

Há que se considerar que a finalidade do Restaurante Popular é o atendimento de
pessoas em situação de insegurança alimentar (Decreto Municipal 5931/2012), e
se houve algo que sobressaiu durante a pandemia foi o número de pessoas que
tiveram sua renda familiar reduzida (ou suprimida) em razão da situação
extraordinária de saúde coletiva e que se viram em situação de extrema pobreza.
Tratava-se de situação de calamidade pública, excepcionada pelo §10 do art. 73 da
Lei 9.504/1997.

Também não se pode dizer que a redução de 20% (vinte por cento) no preço
anteriormente praticado tenha conduzido o preço das refeições ao patamar irrisório.
Houve redução de preço, mas também houve a redução de produtos fornecidos e,
como bem ponderado pelo Ministério Público Eleitoral, houve a manutenção do
valor reduzido até dezembro de 2021, o que permite concluir que a finalidade da
redução do valor não possui correlação com o cenário eleitoral que existia quando
da retomada do serviço.

De fato, a finalidade do Restaurante Popular é o atendimento de pessoas em
situação de risco alimentar, conforme definido pelo Decreto Municipal 5.931/2012. Como sabido,
a pandemia da COVID-19 no país a partir de março de 2020 agravou sobremaneira a situação
das pessoas mais vulneráveis, que foram lançadas à situação de extrema pobreza, o que justifica
a adoção de programa de entrega de marmitas frente à calamidade pública instalada, incidindo,
no caso, a exceção do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, independentemente de se tratar de
implementação por decreto ou lei, pois se trata de uma exceção à regra legal do dispositivo.

É de se acrescentar, ainda, que, conforme consta no relatório citado pelos próprios
recorrentes (id. 42950708), após o dia 24 de novembro de 2020 foram entregues 137 marmitas
em 25/11, 202 em 26/11 e 173, em 27/11, não tendo havido entrega de marmitas no sábado
Num. 43017000 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

(28/11) e no domingo, dia da eleição (29/11). Ademais, conforme citado na sentença, nos meses
seguintes, as médias foram de 209,94 marmitas/dia (dezembro de 2020), 181,65 marmitas/dia
(janeiro de 2021), e assim por diante. A procura começou a aumentar somente a partir de maio
de 2021. Assim, vê-se que a quantidade de marmitas entregues em novembro de 2020 ficou bem
abaixo das médias verificadas nos períodos pós-eleição, o que demonstra a ausência de
comprovação do impacto eleitoral dessa entrega.

O fato de ter havido a decisão pela entrega das marmitas no dia 24 de novembro de
2020, efetivamente, configura um indício de que poderia ter havido conduta vedada ou abuso de
poder político por parte da Fundação de Assistência Social da Prefeitura de Ponta Grossa. No
entanto, a escolha discricionária do momento da implementação das marmitas, com pequeno
reflexo nas entregas e à míngua de outras provas que corroborem, de fato, a utilização do
programa para alavancar a candidatura de Elizabeth e Saulo, não serve à condenação pleiteada
pelos recorrentes.

Da mesma forma, a redução de preço a R$ 4,00 não se mostra irrisória, já que o
objetivo do programa é o atendimento de pessoas em situação de insegurança alimentar, que
não teriam condições financeiras para arcar com marmitas a preços mais elevados, diante do
cenário de agravamento da situação econômica com a pandemia. Além disso, conforme
noticiado, houve redução da quantidade de produtos oferecidos na marmita, com exclusão de
frutas e verduras, o que contribui para a redução do custo. Por fim, houve a manutenção do valor
reduzido das marmitas até dezembro de 2021, não se tratando, por conseguinte, de programa
com finalidade eleitoralista.

III.ii.c - Incremento do Programa Asfalto nos Bairros

Nesse ponto, argumentam os recorrentes que o então prefeito Marcelo Rangel se
aproveitou das obras e dos serviços de engenharia custeados pela Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa para aliar a administração à campanha de Elizabeth Schmidt. O questionamento abrange
tanto a veiculação de publicidades em redes sociais privadas de Marcelo Rangel e Elizabeth
quanto o aumento, em si, de obras durante o período eleitoral.

Relativamente à publicação da realização de obras, da mesma forma como já
decido na AIJE 100-23.2020.6.16.0139, que também questionava outras veiculações de Marcelo
Rangel em suas redes sociais pessoais em relação a obras realizadas por sua gestão na cidade
de Ponta Grossa, as publicações aqui discutidas foram veiculadas no seu perfil pessoal, sem
indicação de impulsionamento, ou no perfil pessoal da candidata Elizabeth.

Nesse contexto, dado que as imagens foram realizadas em canteiros de obras ao ar
livre, cujo acesso seria franqueado a qualquer outro candidato, bem como considerando que o
material não foi produzido com recursos públicos, não há que se falar em uso de bem público em
favor da campanha, conforme vedação do art. 73, I da Lei das Eleições.

Para além disso, não se vislumbra desvio de finalidade do recorrido Marcelo Rangel
, já que, em suas publicações, não há apropriação de símbolos de gestão ou de governo, mas
apenas publicidade de atos positivos de seu mandato, de forma que sua atuação encontra
guarida na liberdade de expressão, também garantida aos agentes públicos na qualidade de
apoiadores de eventuais candidatos.
Num. 43017000 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Logo, não se verifica abuso de poder político por parte do recorrido Marcelo Rangel
, porquanto as ações imputadas na petição inicial não envolveram utilização da máquina
municipal (bens e serviços) em favor da candidata Elizabeth.

No que toca à alegação de ampliação de obras no exercício de 2020, restou assim
fundamentado na sentença:

Quanto ao programa Asfalto no Bairro, verifica-se que não houve ampliação dos
serviços no exercício 2020, ao contrário: o ritmo das obras tornou-se lento em
razão da pandemia, que ocasionou paralisação temporária de atividades e
afastamento de servidores, conforme o presidente da CPS, EDUARDO, declarou
em seu depoimento em Juízo.

Segundo consta, a CPS teria capacidade de produção de até 100 quadras/ano,
sendo que no ano de 2020 teria concluído apenas dez quadras. Conforme se infere
das Ordens de Serviço do ID 102671966, autorizou-se a execução de doze obras
de pavimentação asfáltica, derivadas de onze contratos (ID 102671966). Dessas
OS, sete foram emitidas no mês de março de 2020; uma em abril de 2020; uma em
maio de 2020; uma em agosto de 2020 e três em novembro de 2020. Verifica-se
que não houve uma intensificação das autorizações de execução de obras, ao
contrário: houve desaceleração, compatível com o quadro de pandemia. Logo,
improcede a alegação da petição inicial de que a Prefeitura “decidiu, justamente no
período eleitoral, asfaltar todas as ruas da cidade que não foram feitas nos últimos
quatro anos”.

Ainda, o Ministério Público Eleitoral realizou pesquisa em relação aos
procedimentos licitatórios, o que demonstraria também a redução, e não o
aumento, da redução das obras de pavimentação (ID 103440203):

Do contrário, as declarações da testemunha se mostraram afinadas às informações
obtidas na aba “licitações”, acessível no site da Companhia Pontagrossense de
Serviços. Em pesquisa aos procedimentos licitatórios do ano de 2020, verifica-se
que para a aquisição de materiais de construção em geral, a serem utilizados na
execução de serviços de pavimentação no perímetro urbano, foram realizados o
pregão eletrônico nº 02/2020, em 18/03/2020, o pregão eletrônico nº 02/2020, de
17/07/2020; a dispensa de licitação nº 13/2020, de 28/09/2020 e a dispensa de
licitação nº 15/2020, de 27/10/2020. O número reduzido de licitações (ou dispensa)
para aquisição de materiais de construção tem ínsita relação com a redução da
realização de obras, cuja causa principal foi – como é inclusive fato notório – o
agravamento da pandemia do novo coronavírus na época.

Portanto, depreende-se que, no ano de 2020, em decorrência das dificuldades
impostas pela pandemia da Covid-19, foram asfaltadas somente dez quadras, de maneira que
não houve incremento de obras no ano eleitoral, não havendo que se falar em utilização de obras
públicas para favorecimento da candidatura.

Por fim, não se mostra possível a apreciação quanto à alegação de que houve uma
liquidação e gastos maiores no ano de 2020 em relação às obras viárias, já que esses
Num. 43017000 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

documentos vieram aos autos apenas em alegações finais, não se tratando de documentos
novos, como determina o art. 435 do CPC.

Destarte, não tendo os recorrentes comprovado que referido programa foi
alavancado ao longo do período eleitoral visando beneficiar a candidatura de Elizabeth, mister a
manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos
Eleitorais interpostos por Pietro Arnaud Santos e Mabel Cora Canto, mantendo incólume a
sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral por eles proposta.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600643-26.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MABEL CORA CANTO -
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRENTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A -
RECORRIDOS: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI -
Advogados dos(a) RECORRIDOS: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, CAMILA
COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
DANIELLE VICENTE - PR39882-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, CAROLINE
RIBEIRO - PR97654-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GIULIA MORI
AMANTEA - PR105328-A, FERNANDA BASSO BLUM - PR83672-A, LAERZIO CHIESORIN
JUNIOR - PR63390-A, RODRIGO CARVALHO POLLI - PR41403-A, TIAGO JEISS KRASOVSKI -
PR45009-A -RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRIDO: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JOAO PAULO VIEIRA DESCHK -
PR56589-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Num. 43017000 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376

Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43017000 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515512877100000041988376
Número do documento: 22080515512877100000041988376